Tribunal: STM
Processo: 7000212-40.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. PEDIDO
PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DANO SIMPLES. ARTIGO 259,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO
À AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA
CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. MODALIDADE TENTADA. ART. 158, C/C O ARTIGO 30, INCISO II,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO
RECONHECIMENTO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO A SUPERIOR. ART.
298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA
DA PENA. ARTIGO 30, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REFORMA DA
SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A própria Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM,
publicada em 7 de fevereiro de 2022, portanto, antes mesmo do manejo do citado Recurso,
declarou a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva sob condição futura.
Nesse contexto, considerando o trânsito em julgado da Sentença condenatória para o Parquet
Castrense, resta prejudicada a presente arguição.
Preliminar de extinção da punibilidade não conhecida. Decisão por unanimidade.
O delito de dano, previsto no art. 259 do Código Penal Militar, se consuma com a efetiva
destruição, inutilização, deterioração ou desaparecimento da coisa alheia. É cediço que destruir
significa quebrar totalmente, fazer em pedaços, desfazer, subverter a coisa, e que deteriorar
significa fazer com que a coisa se desgaste mais do que seria normal pela ação do tempo ou fazer
com que a coisa perca parte de sua utilidade.
Muito embora o Acusado tenha negado a prática delitiva quando atribuiu a outro militar a
depredação do patrimônio sujeito à Administração Militar, os autos, ao revés, demonstram
claramente que o Réu também participou da destruição da cela da Guarda da 15ª Companhia de
Engenharia de Combate Mecanizada em Palmas/PR, não sendo possível acolher a alegação de
insuficiência de provas ou de negativa da autoria.
Nada obstante a correção da condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, bem como a
reprimenda fixada de 8 (oito) meses de detenção, é de se reconhecer e declarar a causa extintiva
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, mormente porque entre a data do
recebimento da Denúncia, em 7 de julho de 2020, e a da publicação da Sentença condenatória,
em 7 de fevereiro de 2022, transcorreu o lapso superior a 1 (um) ano, conforme disposto no
inciso VII do artigo 125 do Código Penal Militar, aí considerando que, na data do fato, o Réu era
menor de 21 (vinte e um) anos de idade, aplicando-se, por conseguinte, a dicção do art. 129 do
referido Códex.
O delito descrito no art. 158 do Código Penal Militar se caracteriza pela prática de violência contra
militar no exercício das funções de natureza militar, sendo que praticar violência significa
executar qualquer ato de constrangimento físico, mediante emprego de força, aí entendida tanto
ato de força física quanto constrangimento moral. O referido tipo tutela a disciplina militar, mas
também a autoridade militar.
O Réu, ao ser liberado da imobilização, levantou-se e partiu em direção ao Ofendido com a clara
intenção de agredi-lo, não tendo obtido êxito na sua empreitada devido a circunstâncias alheias
a sua vontade, vale dizer, foi contido pelos demais militares que acompanharam a abordagem no
interior da cela, restando caracterizada a figura delitiva descrita no art. 158 do Código Penal
Militar, na sua modalidade tentada, conforme delimita o inciso II do artigo 30 do referido Códex.
Para a caracterização da legítima defesa, faz-se necessária a presença de uma agressão injusta, o
que, a toda evidência, não se identifica nos autos vertentes. Afinal, claramente, os depoimentos
prestados e principalmente as imagens captadas revelam que o Réu simplesmente avançou na
direção do Ofendido, tão logo foi liberado da imobilização a que foi submetido por ocasião da
revista.
O tipo penal encartado no art. 177 do Código Penal Militar caracteriza-se quando o executor da
ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da ameaça. O objeto
da conduta é a execução de ato legal, ou seja, aquele que se encontra em harmonia com o
ordenamento jurídico. Os meios empregados são a violência ou a ameaça. A primeira é a coerção
física, enquanto a ameaça é a intimidação. Para satisfazer os elementos típicos o autor deve oporse à execução de ato legal, significa tentar obstar a realização, buscar fazer com que o ato legal
não se realize.
Os autos demonstram que o Acusado resistiu à execução da ordem legal emitida pelo Oficial e
que, a despeito de o Acusado ter declarado em Juízo que não proferiu as ameaças descritas na
Peça Acusatória, as testemunhas inquiridas em Juízo e as próprias imagens captadas pelo celular
do ST Ex Antônio Sérgio Ferreira Muniz demonstram nitidamente que em um primeiro momento
ele retrucou a ordem e, em seguida, passou a dirigir os impropérios ao citado Oficial,
circunstâncias nas quais se configura o delito em testilha.
Nada obstante a correção da condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, bem como a
reprimenda final de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, é de se reconhecer e declarar a
causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, mormente porque
entre a data do recebimento da Denúncia, em 7 de julho de 2020, e a da publicação da Sentença
condenatória, em 7 de fevereiro de 2022, transcorreu o lapso superior a 1 (um) ano, conforme
disposto no inciso VII do artigo 125 do Código Penal Militar, aí considerando que, na data do fato,
o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, aplicando-se, por conseguinte, a dicção do
art. 129 do referido Códex.
O núcleo da conduta do delito descrito no art. 298 do Código Penal Militar é desacatar, ou seja,
faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecendo a autoridade do superior
hierárquico, consumando-se com a prática de qualquer ato que se traduza em desacato, seja
palavra, seja escrito, gesto etc., independentemente de o superior sentir-se menoscabado.
A despeito dos argumentos defensivos no sentido de que o estado de ânimo do agente afasta o
dolo de menosprezar ou humilhar o superior militar no exercício de sua função ou em razão dela,
esta Corte Castrense já firmou entendimento no sentido de que a ira ou a cólera do agente, no
momento da prática do crime, não afasta a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 298 do
Estatuto Repressivo Castrense.
O pedido de absolvição com base na atipicidade da conduta em razão da alegação de que as
condutas praticadas não se deram em razão de exercício de função de natureza militar, mas em
contexto pessoal, não merecem acolhida, pois, a toda evidência, partem do pressuposto
equivocado de que a abordagem que resultou no cometimento do delito em testilha não teria
ocorrido no contexto do serviço.
Nada obstante, impende salientar que a figura típica do art. 298 do Código Penal Militar, diferente
das dicções dos arts. 299 e 300 do referido Códex, sequer exige que o militar Ofendido esteja no
exercício de função, ou em razão dela. Vale dizer que o crime de desacato a superior não tem por
pressuposto que o ofendido esteja no exercício da função ou tenha sido ofendido em razão dela.
Nesse crime militar não se exige o nexo funcional entre a ofensa e a função.
Quanto ao reconhecimento da modalidade tentada prevista no inciso II do artigo 30 do Código
Penal Militar, é cediço que a redução deve ser calculada com base no iter criminis percorrido
e, no caso dos autos, permitiria perfeitamente a aplicação do redutor na base de 1/3 (um terço)
quando da dosimetria da pena, visto que o Acusado, por muito pouco, não conseguiu atingir seu
desiderato.
No entanto, não obstante entender que a pena aplicada reflete razoabilidade em razão da
conduta perpetrada pelo Acusado, em análise detida dos autos, resta clara a ausência de
fundamentação do Juízo de Primeiro Grau ao aplicar a redução da pena pela tentativa na fração
de 1/3 (um terço).
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
15/03/2023, 18:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806065932316&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000212-40.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: RUDINEI DOS SANTOS MORAIS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO, APLICAR AO RÉU A PENA
DEFINITIVA DE 2 (DOIS) ANOS E 5 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE
RECLUSÃO, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE
CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C",
DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

15/03/2023, 18:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330806065932316&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1a...
1/62
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000212-40.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: RUDINEI DOS SANTOS MORAIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
ARGUIDA
PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM
CONCRETO.
PEDIDO
PREJUDICADO.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
DANO
SIMPLES. ARTIGO 259, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS
QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO
REO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
PENA
EM
CONCRETO.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA
MILITAR DE SERVIÇO. MODALIDADE TENTADA. ART. 158,
C/C O ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA.
NÃO
RECONHECIMENTO.
RESISTÊNCIA
MEDIANTE
AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
ACOLHIMENTO. DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 30,
INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A própria Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da Auditoria da 5ª CJM, publicada em 7 de fevereiro de 2022, portanto, antes
mesmo do manejo do citado Recurso, declarou a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva sob condição futura.
Nesse contexto, considerando o trânsito em julgado da Sentença
condenatória para o Parquet Castrense, resta prejudicada a presente arguição.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1a...
2/62
Preliminar de extinção da punibilidade não conhecida. Decisão por
unanimidade.
O delito de dano, previsto no art. 259 do Código Penal Militar, se
consuma com a efetiva destruição, inutilização, deterioração ou desaparecimento da
coisa alheia. É cediço que destruir significa quebrar totalmente, fazer em pedaços,
desfazer, subverter a coisa, e que deteriorar significa fazer com que a coisa se
desgaste mais do que seria normal pela ação do tempo ou fazer com que a coisa
perca parte de sua utilidade.
Muito embora o Acusado tenha negado a prática delitiva quando
atribuiu a outro militar a depredação do patrimônio sujeito à Administração Militar,
os autos, ao revés, demonstram claramente que o Réu também participou da
destruição da cela da Guarda da 15ª Companhia de Engenharia de Combate
Mecanizada em Palmas/PR, não sendo possível acolher a alegação de insuficiência
de provas ou de negativa da autoria.
Nada obstante a correção da condenação imposta pelo Juízo de
primeiro grau, bem como a reprimenda fixada de 8 (oito) meses de detenção, é de se
reconhecer e declarar a causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva estatal, mormente porque entre a data do recebimento da Denúncia, em 7 de
julho de 2020, e a da publicação da Sentença condenatória, em 7 de fevereiro de
2022, transcorreu o lapso superior a 1 (um) ano, conforme disposto no inciso VII do
artigo 125 do Código Penal Militar, aí considerando que, na data do fato, o Réu era
menor de 21 (vinte e um) anos de idade, aplicando-se, por conseguinte, a dicção do
art. 129 do referido Códex.
O delito descrito no art. 158 do Código Penal Militar se caracteriza
pela prática de violência contra militar no exercício das funções de natureza militar,
sendo que praticar violência significa executar qualquer ato de constrangimento
físico, mediante emprego de força, aí entendida tanto ato de força física quanto
constrangimento moral. O referido tipo tutela a disciplina militar, mas também a
autoridade militar.
O Réu, ao ser liberado da imobilização, levantou-se e partiu em
direção ao Ofendido com a clara intenção de agredi-lo, não tendo obtido êxito na sua
empreitada devido a circunstâncias alheias a sua vontade, vale dizer, foi contido
pelos demais militares que acompanharam a abordagem no interior da cela, restando
caracterizada a figura delitiva descrita no art. 158 do Código Penal Militar, na sua
modalidade tentada, conforme delimita o inciso II do artigo 30 do referido Códex.
Para a caracterização da legítima defesa, faz-se necessária a presença
de uma agressão injusta, o que, a toda evidência, não se identifica nos autos
vertentes. Afinal, claramente, os depoimentos prestados e principalmente as imagens
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1a...
3/62
captadas revelam que o Réu simplesmente avançou na direção do Ofendido, tão logo
foi liberado da imobilização a que foi submetido por ocasião da revista.
O tipo penal encartado no art. 177 do Código Penal Militar caracteriza-
se quando o executor da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou
toma conhecimento da ameaça. O objeto da conduta é a execução de ato legal, ou
seja, aquele que se encontra em harmonia com o ordenamento jurídico. Os meios
empregados são a violência ou a ameaça. A primeira é a coerção física, enquanto a
ameaça é a intimidação. Para satisfazer os elementos típicos o autor deve opor-se à
execução de ato legal, significa tentar obstar a realização, buscar fazer com que o
ato legal não se realize.
Os autos demonstram que o Acusado resistiu à execução da ordem
legal emitida pelo Oficial e que, a despeito de o Acusado ter declarado em Juízo que
não proferiu as ameaças descritas na Peça Acusatória, as testemunhas inquiridas em
Juízo e as próprias imagens captadas pelo celular do ST Ex Antônio Sérgio Ferreira
Muniz demonstram nitidamente que em um primeiro momento ele retrucou a ordem
e, em seguida, passou a dirigir os impropérios ao citado Oficial, circunstâncias nas
quais se configura o delito em testilha.
Nada obstante a correção da condenação imposta pelo Juízo de
primeiro grau, bem como a reprimenda final de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
detenção, é de se reconhecer e declarar a causa extintiva da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, mormente porque entre a data do
recebimento da Denúncia, em 7 de julho de 2020, e a da publicação da Sentença
condenatória, em 7 de fevereiro de 2022, transcorreu o lapso superior a 1 (um) ano,
conforme disposto no inciso VII do artigo 125 do Código Penal Militar, aí
considerando que, na data do fato, o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de
idade, aplicando-se, por conseguinte, a dicção do art. 129 do referido Códex.
O núcleo da conduta do delito descrito no art. 298 do Código Penal
Militar é desacatar, ou seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento,
desmerecendo a autoridade do superior hierárquico, consumando-se com a prática
de qualquer ato que se traduza em desacato, seja palavra, seja escrito, gesto etc.,
independentemente de o superior sentir-se menoscabado.
A despeito dos argumentos defensivos no sentido de que o estado de
ânimo do agente afasta o dolo de menosprezar ou humilhar o superior militar no
exercício de sua função ou em razão dela, esta Corte Castrense já firmou
entendimento no sentido de que a ira ou a cólera do agente, no momento da prática
do crime, não afasta a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 298 do Estatuto
Repressivo Castrense.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1a...
4/62
O pedido de absolvição com base na atipicidade da conduta em razão
da alegação de que as condutas praticadas não se deram em razão de exercício de
função de natureza militar, mas em contexto pessoal, não merecem acolhida, pois, a
toda evidência, partem do pressuposto equivocado de que a abordagem que resultou
no cometimento do delito em testilha não teria ocorrido no contexto do serviço.
Nada obstante, impende salientar que a figura típica do art. 298 do
Código Penal Militar, diferente das dicções dos arts. 299 e 300 do referido Códex,
sequer exige que o militar Ofendido esteja no exercício de função, ou em razão dela.
Vale dizer que o crime de desacato a superior não tem por pressuposto que o
ofendido esteja no exercício da função ou tenha sido ofendido em razão dela. Nesse
crime militar não se exige o nexo funcional entre a ofensa e a função.
Quanto ao reconhecimento da modalidade tentada prevista no inciso II
do artigo 30 do Código Penal Militar, é cediço que a redução deve ser calculada com
base no “iter criminis” percorrido e, no caso dos autos, permitiria perfeitamente a
aplicação do redutor na base de 1/3 (um terço) quando da dosimetria da pena, visto
que o Acusado, por muito pouco, não conseguiu atingir seu desiderato.
No entanto, não obstante entender que a pena aplicada reflete
razoabilidade em razão da conduta perpetrada pelo Acusado, em análise detida dos
autos, resta clara a ausência de fundamentação do Juízo de Primeiro Grau ao aplicar
a redução da pena pela tentativa na fração de 1/3 (um terço).
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de
extinção da punibilidade, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No
mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento ao Apelo defensivo para,
mantendo a condenação, aplicar ao Réu a pena definitiva de 2 (dois) anos, e 5
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o regime prisional inicialmente aberto, em
caso de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1a...
5/62
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª CJM, de 7 de fevereiro de 2022, que condenou o ex-Sd Ex
RUDINEI DOS SANTOS MORAIS à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de
reclusão, como incurso nos arts. 158, c/c o artigo 30, inciso II, 259, 177 e 298, c/c o
art. 79, todos do Código Penal Militar, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto, tendo sido declarada a causa extintiva da punibilidade
pela prescrição em relação aos delitos do artigo 259, parágrafo único, e do artigo
177, caput, ambos do Código Penal Militar, com supedâneo no artigo 125, inciso
VII, e §1º, c/c o art. 129, ambos do Estatuto Repressivo Castrense.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 2 de julho de
2020, nos seguintes termos:
“(...) 1º FATO:
Segundo consta dos autos, os então Soldados do Efetivo Variável RUDINEI DOS
SANTOS MORAIS, BRUNO EDUARDO CAZUNI e GABRIEL PIERDONA DA
SILVA encontravam-se presos disciplinarmente nas dependências da cela da
Guarda da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, localizada em
Palmas/PR, respectivamente, desde os dias 21 e 25 de agosto de 2018.
No dia 26 de agosto de 2018, domingo, por volta das 09 h (nove horas), o
Comandante da Guarda, 3º Sargento JEFFERSON PEREIRA DA SILVA,
compareceu na cela da Companhia para a revista de rotina, a qual não foi bem
recebida pelo Soldado RUDINEI, resultando na lavratura de auto de prisão em
flagrante em desfavor do Soldado (autos n.º 7000118-78.2018.7.05.0005).
Ato contínuo, com a intervenção do 2º Tenente PEDRO VICTOR PIRES DE
FREITAS e do 1º Tenente WILTOMBERG PENNA CASTRO, a situação
momentaneamente se acalmou e os citados Oficiais deixaram a cela, trancando-a.
Passado algum tempo, entre 09h30min e 10h30min, os três Denunciados
começaram a depredar o interior da cela e, utilizando-se das próprias mãos, peças
do beliche e chutes, dolosamente, em união de desígnios, conscientes da ilicitude e
reprovabilidade de suas condutas, destruíram as telas de aço de proteção das
janelas, seis vidros das respectivas janelas e quatro lâmpadas de LED, bem como
deterioraram a mesa de concreto, bens existentes no interior da cela.
Danos estes pormenorizados no Laudo de Descrição e Avaliação Pecuniária do
evento 2.1 e estimado na importância de R$ 865,16 (oitocentos e sessenta e cinco
reais e dezesseis centavos).
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela confissão dos réus, a prova
testemunhal juntada aos eventos 2.1 e 61.1, Laudo de Descrição e Avaliação
Pecuniária do evento 2.1 e vídeos juntados ao evento 73.
2º FATO:
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1a...
6/62
Nas mesmas circunstâncias do primeiro fato, por volta das 14h00min, após contatar
o Comandante da Organização Militar e informar sobre o ocorrido, o Fiscal de
Dia, 1º Tenente CASTRO, recebeu ordens para adentrar na cela e retirar o material
quebrado, no intuito de evitar que quaisquer dos presos disciplinares se ferisse de
modo proposital.
Ao adentrar no recinto o Oficial ordenou que o Soldado RUDINEI retirasse os
cadarços do coturno, a blusa e o relógio, ao que ele, inicialmente, se negou.
Passados alguns instantes, o Denunciado entregou o coturno e, apesar de não
retirar suas vestes, permitiu ser revistado.
Questionado novamente sobre o relógio, reiteradamente se negava a entregá-lo o
Denunciado, o que obrigou o Oficial e demais militares (Soldados HEVERTON e
PADILHA) a intervir para imobilizá-lo e retirar o objeto.
Após ser libertado da imobilização aplicada e avisado para que não reagisse, o
Soldado RUDINEI, ignorando os alertas, dolosamente, consciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, tentou praticar violência contra o 1º Tenente
CASTRO, contudo foi contido pelos demais militares que o rodeavam na cela,
consoante se extrai dos vídeos acostados ao evento 73.
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal juntada
aos eventos 2.1 e 61.1 e vídeos juntados ao evento 73.
3º FATO:
Nas mesmas circunstâncias de hora e local do segundo fato, Oficial ordenou que o
Soldado RUDINEI retirasse os cadarços do coturno, a blusa e o relógio, ao que ele,
inicialmente, se negou.
Passados alguns instantes, o Denunciado entregou o coturno e, apesar de não
retirar suas vestes, permitiu ser revistado pelo Fiscal de Dia.
Questionado novamente sobre o relógio, reiteradamente se negou a entregá-lo o
Denunciado, e, dirigindo-se aos militares que o cercavam, lhes disse, por inúmeras
vezes “não encosta”, “nem tente chegar em mim que é pior”, “melhor nem
encostar em mim”, bem como apontou o dedo em riste ao Soldado HEVERTON.
Assim agindo, o Soldado RUDINEI, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta, dolosamente, mediante ameaça ao Soldado HEVERTON e ao 1º Tenente
CASTRO, opôs-se a execução de ato legal praticado pelos citados militares, ao
buscar retirar material não permitido na cela em que detido o Denunciado.
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal juntada
aos eventos 2.1 e 61.1 e vídeos juntados ao evento 73.
4º FATO:
Irritado com a intervenção do 1º Tenente CASTRO no segundo fato, nas mesmas
circunstâncias de hora e local, o Soldado RUDINEI, de forma dolosa, consciente da
ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desacatou o Oficial, Fiscal de Dia,
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1a...
7/62
procurando deprimir-lhe a autoridade, chamando-o para brigar e dizendo que
tirasse suas divisas, bem como que o mesmo “não era homem”, “era criança”.
Ainda inconformado, após a saída dos militares do interior da cela, o Soldado
RUDINEI colocou seu corpo entre a porta da cela e a parede de modo a impedir
seu fechamento, perdurando a celeuma por aproximados 15 (quinze) minutos,
intervalo em que reiteradamente convocava outros militares, indistintamente, para
lutarem com ele.
Todos os fatos só tiveram fim quando foi disponibilizado um aparelho telefônico
para que o Soldado RUDINEI efetuasse uma ligação para sua genitora.
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal juntada
aos eventos 2.1 e 61.1 e vídeos juntados ao evento 73.
Diante do exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece
denúncia em desfavor dos ex-militares RUDINEI DOS SANTOS MORAIS, BRUNO
EDUARDO CAZUNI e GABRIEL PIERDONA DA SILVA, dando-os como incursos
nas sanções do artigo 259, parágrafo único, do Código Penal Militar (1.º fato), e do
ex-militar RUDINEI DOS SANTOS MORAIS, dando-o como incurso, também, nas
penalidades do artigo 158, caput, do Código Penal Militar, em sua modalidade
tentada (2º Fato), do artigo 177, caput, do Código Penal Militar (3º Fato) e do
artigo 298, caput, do Código Penal Militar (4º Fato), requerendo a V. Ex.ª que, uma
vez recebida a presente denúncia, sejam os denunciados citados para se ver
processar e julgar, e, se comprovados os delito, condenados (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Ofício nº 551/18-DI/PJM/Curitiba/PR, de 19 de setembro de 2018,
por meio do qual a Procuradoria da Justiça Militar em Curitiba-PR requisitou ao
Comandante da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada a
instauração de Inquérito Policial Militar, tendo em vista “(...) a existência de
indícios da prática dos crimes militares de Dano (artigo 259, parágrafo único,
CPM) e Violência contra Superior (artigo 157, CPM) (...)”;
2) Portaria nº 58-Cmdo, de 19 de setembro de 2018, por meio da qual
o Comandante da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada instaurou
Inquérito Policial Militar para apurar a suposta prática dos crimes de “(...) Dano
(artigo 259, parágrafo único, CPM) e Violência contra Superior ( artigo 157,
CPM), em que figura como flagranteado (sic) o SD RUDINEI DOS SANTOS
MORAIS.”;
3) Laudo de Descrição e Avaliação Pecuniária nº 01/2018, elaborado
por 2 (dois) peritos militares, o qual consignou que “(...) o evento descrito no APF
7000118-78.2018.7.05.0005 causou danos ao Patrimônio da União (...)” e, ainda,
que os danos perfizeram o montante de R$ 865,16 (oitocentos e sessenta e cinco
reais e dezesseis centavos);
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1a...
8/62
4) Folha de Alterações, da qual se depreende que o Comandante da 15ª
Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada licenciou “(...) a bem da
disciplina o Sd EV nº 413 RUDINEI DOS SANTOS MORAIS (...);
5) Normas Gerais de Ação que regulam “(...) a conduta a ser
observada em relação aos presos (à disposição da justiça e/ou disciplinares) no
âmbito da 15ª Cia E Cmb Mec (...)”.
A Denúncia foi recebida em 7 de julho de 2020, tendo sido o Réu
citado em 6 de outubro de 2020.
Em Audiência realizada no dia 25 de março de 2021, presente o
Acusado, assistido pela Defensoria Pública da União, foram ouvidos o Ofendido e
as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar:
1) Cap Ex Wiltomberg Penna Castro, que afirmou/declarou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor confirma essas declarações?
TESTEMUNHA: Confirmo, Excelência.
JUIZ: (...) todos esses fatos narrados na Denúncia, o senhor estava presente, né?
TESTEMUNHA: Positivo.
(...)
CONSELHO: (...) após o evento, você deve ter conversado com os militares que
estavam presentes na situação. Você sabe o que motivou a desavença do soldado
com o sargento? Porque no seu depoimento você chegou e o soldado já se
encontrava imobilizado. Sabe qual foi o motivo do entrevero?
TESTEMUNHA: Foi a revista de cela. O sargento Jefferson Pereira foi fazer a
revista da cela e notou que tinha um boné na cela. Esse boné era do soldado
Rudinei. E aí ele solicitou que desse pra ele esse boné que ele ia guardar na sala do
Comandante da Guarda e, quando ele saísse da prisão, ele pegaria esse boné de
volta, tendo em vista que não tinha motivo dele ter um boné dentro da cela. E isso é
um procedimento feito em qualquer material que o militar que tá preso não vai
utilizar na cela é retirado. Inclusive isso era ordem do Comandante da OM. Sempre
que assumíssemos o serviço. Devíamos fazer a revista na cela e, qualquer material
que estivesse na cela que não é pra ter, era pra ser retirado. E aí ele solicitou o
boné e o soldado Rudinei negou, falou que não ia entregar o boné. A partir daí,
começou a desavença.
(...)
CONSELHO: Com relação à cela, era uma cela individual, cela coletiva?
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1a...
9/62
TESTEMUNHA: Coletiva.
(...)
CONSELHO: Então após esse primeiro problema, eles pegaram os materiais e
começaram a depredar a cela?
TESTEMUNHA: Positivo.
CONSELHO: Após a sua entrada pra retirar os vidros, retirar os materiais que
oferecem riscos, qual foi o comportamento dos outros soldados que estavam
cumprindo punição?
TESTEMUNHA: Os outros não reagiram. Eles ficaram tranquilos. Na verdade,
quando eu entrei, o próprio soldado Rudinei não reagiu. Que a gente entrou pra
limpar a cela (...) e ele reagiu quando eu solicitei que ele tirasse o relógio. Fui fazer
revista neles, porque poderia ter algum objeto com eles que eu não estava sabendo,
que inclusive poderia ser um objeto cortante, e aí eu fiz a revista no soldado
Perdoná, no soldado Cazuni e na hora do soldado Rudinei ele foi revistado, aceitou
fazer a revista, só não aceitou retirar a blusa, mas eu fiz a revista nele e quando eu
verifiquei que ele estava com o relógio, pedi para ele retirar o relógio. A partir daí,
ele falou que não iria retirar e que não tinha homem no local que faria ele tirar
aquele relógio.
MPM: (...) o soldado Rudinei, efetivamente depois que deixou de ser imobilizado,
ele tentou partir para cima do senhor com a finalidade de praticar violência.
OFENDIDO: Positivo.
MPM: Só narrar pra gente como é que ocorreu, ele foi contido e por isso não
conseguiu realizar seu intento, foi isso?
OFENDIDO: Nós entramos na cela pra retirar o material e aí ele se negou a tirar o
relógio. Aí, eu e o soldado Heverton fomos nos aproximando dele com o intuito de
retirar o relógio. Ele ameaçou partir pra cima do soldado Heverton (...) quando eu
percebi que ele ia partir pra cima do soldado Heverton, eu imobilizei ele. Nisso que
eu imobilizei, eles retiraram o relógio dele e aí, lembro que eu até falei pra ele:
cara, vou te soltar porque eu não quero te machucar. Quando eu soltei, a primeira
coisa foi ele levantou e partiu pra cima de mim, só que aí os outros militares
seguraram ele e ele começou a proferir xingamentos.
MPM: (...) só pra ficar bem claro, o senhor lembra deles? Consta na Denúncia que
ele teria dito, inúmeras vezes: teria chamado pra brigar, dizendo que o senhor
tirasse as suas divisas, bem como o senhor não era homem e era criança. O senhor
lembra de ter dito essas palavras?
OFENDIDO: Positivo, sim senhor.
MPM: E antes disso (...) o senhor deu a ordem específica, clara que era para ele
entregar o relógio?
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
10/62
OFENDIDO: Positivo.
MPM: E depois dessa ordem, ele efetivamente disse essas palavras: não encosta,
nem tenta chegar em mim que é pior (...). Foi isso mesmo?
OFENDIDO: Positivo, sim senhor.
MPM: O senhor chegou a ver as filmagens feitas pelo Subtenente Muniz?
OFENDIDO: Não cheguei a ver não.
MPM: Mas ele filmou todo o evento?
OFENDIDO: Filmou. Eu havia solicitado pra ele filmar tudo.
DPU: (...) há alguma Ordem de Serviço ou algum diploma interno que proíba a
pessoa presa de ter um relógio?
TESTEMUNHA: Acredito que não. Na verdade, pela NGA da Companhia, era
previsto que não tivesse nenhum objeto dentro da cela que o preso não iria utilizar.
O que eu fiz foi seguir a ordem do Comandante da Companhia que foi retirar todo
objeto que oferecia qualquer tipo de risco para a integridade dos presos. E aí, eu
julguei que o relógio, acredito que se a pessoa tiver com vontade de se matar ela
consegue através até do vidro do relógio, cortando garganta, cortando pulso, coisa
do tipo. Então, a intenção era retirar o relógio, justamente para evitar esse tipo de
coisa, porque eles estavam bem alterados mesmo, antes da gente entrar na cela.
Estavam quebrando tudo, gritando. Então eu imaginei que, qualquer coisa mínima,
poderia causar algum risco para a integridade deles.
DPU: (...) quando você chegou lá, se eu não me engano, você falou que num
primeiro momento você conseguiu iniciar uma limpeza sem oposição deles?
TESTEMUNHA: Exatamente.
DPU: Quando você chegou lá, então, o dano já estava causado, ou você chegou a
ver eles terminando de quebrar alguma coisa lá?
TESTEMUNHA: (...) houve 2 (dois) momentos em que eu cheguei. Isso foi de
manhã, após o início do serviço. Eu cheguei e o soldado estava imobilizado. A
partir daí, depois que aconteceu toda aquela situação, que o Tenente Pedro Vitor
imobilizou ele, eu tirei o sargento Jefferson Pereira do local, conversei com ele e
ele se acalmou. Isso aí foi um fato. E aí, trancamos a cela e, depois de algumas
horas (...), ele voltou a se alterar e aí começou a quebrar a cela. E aí, eu fui até o
local e pedi pra ele não fazer isso e tal, e aí ignoraram as recomendações da
Guarnição de Serviço, minha e do Comandante da Guarda. E aí, eu liguei para o
Comandante da Companhia, Comandante da OM, para pegar orientações o que eu
deveria fazer. E aí, ele me recomendou que esperasse e ficasse de olho, observando,
e na primeira oportunidade que eu entrasse lá e recolhesse todo o material que eles
quebraram e todo material que pudesse oferecer algum tipo de risco à integridade
deles. Aí que eu fui de novo, ou seja, durante a depredação da cela, eu estava
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1a...
11/62
presente, eu vi. Agora, durante o primeiro fato que ele foi pra cima do sargento que
o Tenente Pedro Vitor imobilizou ele, esse eu não vi. Aí quando eu cheguei ele já
estava imobilizado no chão.
DPU: Então em relação a depredação, especificamente, você poderia detalhar o
que você viu de fato?
TESTEMUNHA: Ele quebrou a banqueta da cela.
DPU: Ele você diz quem?
TESTEMUNHA: Os 3 (três) quebrando. Não sei dizer exatamente quem quebrou o
que (...), foi a banqueta da cela, chuveiro, quebraram lâmpada, os beliches,
começaram a bater na cela. Basicamente, acredito que seja isso aí, se não estou
esquecendo de mais nada.
DPU: É isso que eu gostaria de saber, se você viu no momento em que eles estavam
quebrando, você estava lá e viu no momento em que eles estavam quebrando?
TESTEMUNHA: Positivo.
DPU: Se você estava lá e você viu, você conseguiria indicar pelo menos uma
pessoa que tenha quebrado algum objeto especificamente, conseguiu identificar
isso?
TESTEMUNHA: (...) eu estava lá, mas não estava dentro da cela. Eu estava do lado
de fora. Eu só ouvi os barulhos deles quebrando, fui até a cela e vi que eles estavam
quebrando, mas eu não consigo identificar quem estava quebrando o que. Isso aí eu
não vi.
DPU: Mas você conseguiria afirmar categoricamente que todos os 3 (três)
quebraram tudo ou que um possa ter ficado olhando, isso você conseguiria afirmar
de forma categórica?
TESTEMUNHA: Não. Os 3 (três) estavam quebrando. Isso eu tenho certeza,
porque, quando eu fui lá, eu vi que os 3 (três) estavam mexendo, batendo nas
coisas, pegaram beliche, começou a bater na banqueta, no chuveiro, no vaso
sanitário, se não me engano. Os 3 (três\0 estavam fazendo uma depredação sim.
DPU: E o chuveiro, você conseguiu visualizar o chuveiro e o vaso aqui fora da
cela?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Então você visualizou o chuveiro e o vaso depois que você já estava dentro
da cela?
TESTEMUNHA: Positivo.
DPU: Quando você entrou na cela, eles ainda estavam quebrando?
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
12/62
TESTEMUNHA: Não, aí já tinham acabado. É por isso que eu digo para o senhor
que é difícil dizer quem quebrou o que, porque pela porta da cela, o senhor vê
pouca coisa, não vê o banheiro, o senhor só vê o beliche ali do lado e a banqueta,
que foi o que eu vi que eles quebraram de primeira mão. Depois eu vi que estava
quebrado o chuveiro e outras coisas também (...)”;
2) 3º Sgt Ex Jefferson Pereira da Silva, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) os fatos ocorreram conforma narrados na Denúncia?
TESTEMUNHA: Confirmo, Excelentíssimo.
(...)
JUIZ: (...) em relação aos fatos narrados nessa Denúncia que eu lia gora desse
Processo, o senhor presenciou todos esses fatos?
TESTEMUNHA: Positivo (...).
JUIZ: O senhor, então, entende que os fatos, a Denúncia narrou esses fatos com
fidelidade, ou seja, os fatos ocorreram conforma narrados na Denúncia?
TESTEMUNHA: Positivo.
CONSELHO: (...) por qual motivo os 3 (três) soldados que se encontravam presos?
TESTEMUNHA: Não me lembro exatamente (...). Eu sei que as 3 (três) prisões
eram disciplinares (...).
CONSELHO: Você estava entrando de serviço, certo?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...).
CONSELHO: Sabe se à noite anterior eles estavam calmos ou já tinha, na
passagem de serviço, no primeiro contato que tem com o Comandante da guarda, o
que passou o serviço para vocês tinha dado o “bizu” do que poderia esperar nesse
serviço em relação aos presos ou não?
TESTEMUNHA: Não senhor. A princípio, era um serviço tranquilo, inclusive
quando eu adentrei no Corpo da Guarda (...) tava (sic) um serviço sem alterações.
Os próprios soldados, anterior a esses fatos, eles estavam se comportando bem na
prisão, não estavam dando problema, estavam comportando de forma adequada
(...), inclusive o soldado Rudinei, anterior a esse fato, não tinha apresentado
nenhum problema nesse quesito (...).
MPM: (...) o senhor presenciou o Tenente Castro dando a ordem para que o
soldado Rudinei entregasse o relógio?
TESTEMUNHA: (...) sim senhor, eu estava presente e confirmo, foi uma ordem
clara (...) onde ele se negou a entregar.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
13/62
MPM: E aí o senhor presenciou o momento que, para cumprimento dessa ordem,
ele resistiu?
TESTEMUNHA: Sim senhor, presenciei. Inclusive ele chamou, confrontou o Oficial-
de-Dia, na época o Tenente Castro, confrontou na frente dos demais soldados da
Guarda, onde o Tenente dava a ordem que era só pra (sic) ele retirar os objetos. Ele
se negava, inclusive chamou ele pro (sic) confronto físico.
MPM: O senhor lembra de ter escutado o soldado, nesse momento em que ele
resistia ao cumprimento da ordem, ele ter dito essas palavras que estão na
Denúncia: “não encosta, nem tente chegar em mim que é pior, melhor nem encostar
em mim”, bem como apontado o dedo em riste pro (sic) soldado Heverton, você
lembra disso?
TESTEMUNHA: Lembro, sim senhor.
MPM: E depois disso, o senhor lembra dele ter proferido as seguintes palavras pro
(sic) Tenente Castro: “chamando para brigar, dizendo que tirasse suas divisas, que
o mesmo não era homem, que era criança”?
TESTEMUNHA: Lembro. Lembro que ele chamou o Oficial-de-Dia pra (sic)
tirar...quando ele falou pra (sic) tirar a divisa ele se referiu ao militar tirar a farda
e partir pra (sic) briga física.
MPM: Você viu se todo o acontecido foi filmado por alguém?
TESTEMUNHA: Eu lembro que o Subtenente Muniz (...) estava também no
momento, ele estava filmando.
DPU: (...) quando a testemunha chegou na cela, qual foi a cena que ela se
deparou?
TESTEMUNHA: O senhor está se referindo ao primeiro momento que eu cheguei
na cela?
DPU: Isso.
TESTEMUNHA: (...) estavam os 3(três) calmos, cada um em sua cama (...).
DPU: Aí depois disso que houve a depredação?
TESTEMUNHA: A depredação da cela foi após o ocorrido do boné, depois o
Oficial-de-Dia ter entrado na cela, logo após isso que começou a depredação. A
depredação da cela não foi logo no começo (...).
DPU: Essa depredação ela ocorreu, ela começou a ocorrer quando os presos
estavam sozinhos na cela ou junto com algum militar (...).
TESTEMUNHA: Não. Começou quando eles estavam sozinhos (...).
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
14/62
DPU: Quando o senhor chegou lá pela segunda vez, a cela estava depredada?
TESTEMUNHA: Não, porque é assim, o serviço de Comandante da Guarda (...) a
cela do preso fica do lado da sala do Comandante da Guarda, bem na entrada do
Corpo da Guarda. Não existiu, assim, nenhum momento que eu saí totalmente da
situação (...).
(...)
DPU: Especificamente, então, em relação a essa depredação, o que você viu, o que
você efetivamente presenciou? (...).
TESTEMUNHA: (...) no momento em que eles começaram a quebrar a cela, eles
colocaram o compensado, no caso que é da cama, tirado do beliche, na verdade eu
não lembro se foi o colchão ou o compensado do beliche (...) colocaram na frente
da porta da cela (...) a gente não tinha mais visão. Inclusive tem uma pequena
janela que eles começaram também a tentar forçar a grade da janela (...)
começaram a depredar a cela como um todo. Camas foram quebradas, tinha um
canto da cela que tinha uma mesa, no caso seria uma mesa para eles fazerem suas
refeições, foi quebrada, o beliche, as partes da cama foram quebradas, a lâmpada
foi quebrada.
DPU: (...) com relação ao Rudinei, aparentemente era o que estava mais exaltado
(...) você viu o Rudinei, especificamente, quebrando alguma coisa? No caso
coletivo, o que você viu ele quebrando? Ou você não viu por causa da madeira que
eles colocaram na frente da cela?
TESTEMUNHA: A princípio (...) o que eu vi exatamente, por causa do colchão que
estava na frente, mas exatamente o que eu vi quebrando não me lembro (...)”;
3) Sd Ex Heverton Douglas de Miranda, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) você confirma essas declarações?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: (...) quais fatos da Denúncia você, efetivamente, presenciou?
TESTEMUNHA: A parte que eu presenciei mais foi a questão da imobilização do
Rudinei (...) e a parte do fechamento da cela a qual ele estava resistindo ali, não
queria deixar trancar a cela.
JUIZ: Nesse momento do fechamento, ele resistiu de que forma? O Ministério
Público disse que ele colocou a perna, foi isso mesmo?
TESTEMUNHA: Exatamente. Ele colocava a perna e a metade do corpo (...) a fim
de não deixar a cela ser fechada. Caso fechasse, ia machucar ele, não sei se foi com
má intenção (...) e mandando, tipo o Tenente e o Sargento irem lá pra (sic) fechar a
cela, no caso, como se fossa assim: se você é homem, venha você fechar a cela.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
15/62
JUIZ: E nesse momento, então, de colocar a perna, pra (sic) não fechar a cela, ele
falava o que? Ele proferiu alguma ameaça? Você lembra assim quais as palavras
que foram proferidas por ele?
TESTEMUNHA: (...) eu lembro que ele fazia ameaça, tipo, como que eu posso dizer,
intimidando o Sargento e o Tenente, tentando fazer eles virem na direção dele pra
(sic) provavelmente ele agredir um dos dois, entendeu?
JUIZ: Na questão do relógio, você pode dizer pra (sic) gente (...) o que foi que
houve?
TESTEMUNHA: A gente entrou lá na cela pra (sic) limpar ela que tava (sic) cheio
de cacos de vidro no chão, cama desmontada, e daí tinham alguns materiais que
não eram autorizados a ficar com ele (...) aí o Tenente Castro falou que era pra
(sic) ele entregar o relógio porque o relógio não era previsto ficar com ele. Daí,
nisso ele falou que não ia entregar, daí ficou a discussão em alguns minutos,
entrega ou não entrega (...) ele não concordou de entregar, falou que já tava (sic)
um tempo e não queria entregar. Daí o Tenente Castro mandou a gente tirar dele o
relógio. Daí a gente pegou e foi e imobilizou ele, tirou o relógio e daí aconteceu a
cena da cela ali que ele não queria deixar ser trancada.
JUIZ: Voltando a falar do relógio (...) segundo o Ministério Público, nesse momento
específico do relógio, ele disse inúmeras vezes: “não encosta, não tenta chegar em
mim que é pior (...) e apontou o dedo em riste pra (sic) você. Isso aconteceu?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Mas nessa situação que ele apontou foi depois que eu
já tinha imobilizado ele. Eu imobilizei e tirei o relógio. Daí, nesse momento, o
Tenente Castro estava imobilizando ele ainda (...). Como eu sabia que ele estava
estressado, estava ali com raiva, a partir do momento que eu tirei o relógio, eu saí
de perto porque eu sabia que ele ia vim pra (sic) cima de mim. Nesse momento, eu
saí pra (sic) fora da cela e ficou os outros soldados lá contendo ele e daí ele
apontava o dedo pra (sic) mim e falava as coisas, não me lembro bem as palavras,
mas era tipo falando pra (sic) mim voltar lá, entendeu?
CONSELHO: Os outros 2 (dois) soldados ficaram em que situação que eles ficaram
lá, os outros 2 (dois) presos? Se afastaram ali do centro ali do problema?
TESTEMUNHA: A maioria do tempo, os outros 2 (dois) soldados ficaram sentados
na cama, quem tava (sic) mais exaltado mesmo era o Rudinei.
CONSELHO: Essa imobilização que vocês fizeram não era nada de soco, era braço
mesmo?
TESTEMUNHA: Sim senhor. A gente pegou. Eu peguei ele pelos braços e daí o
Tenente pegou ele por trás, eu puxei as pernas e ele caiu no chão (...), mas a gente
não agrediu, nem machucou ele, inclusive não sei se ficou aí com os senhores, mas
o Sub Munis estava filmando no momento.
MPM: (...) vendo as imagens, eu percebo que logo depois que o Acusado, o Rudinei
ele é imobilizado e solto, ele parece que parte pra (sic) cima do Tenente. Isso
aconteceu mesmo e vocês tiveram que segurá-lo?
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
16/62
TESTEMUNHA: Nesse momento, eu tinha saído da cela porque eu não queria ter
contato, então eu não tive a visualização dessa cena.
MPM: Você estava presente quando o Acusado teria dito isso que está na Denúncia,
o senhor ouviu chamando o Tenente pra (sic) brigar, dizendo que ele tirasse suas
divisas, que ele não era homem, que ele era criança, o senhor presenciou isso?
TESTEMUNHA: Eu vi, em vários momentos, ele afrontando ali o Tenente, mas as
palavras ditas e tal, eu não me lembro muito bem pra (sic) falar a verdade.
MPM: Mas eram nesse sentido (...)?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)”;
4) Sd Ex Victor Ferreira Carmos, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor confirma essas declarações prestadas?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
(...)
JUIZ: Em relação, então, a esses fatos narrados na Denúncia (...) você presenciou
todos eles, Vitor?
TESTEMUNHA: Na ocasião do dia, eu estava entrando de serviço (...) na hora que
eu tava (sic) saindo pra (sic) cautela de munição, foi aí que nós tava (sic) vendo que
o Sargento sempre faz a revista na entrada de serviço. É sempre feita antes de
assumir o serviço, a revista na cela e uma limpeza (...).
JUIZ: (...) você não presenciou o Rudinei incentivando o Cazuni e o Pierdoná a
fazer qualquer depredação foi isso que você disse, mas que ele teria sido o primeiro
a depredar, só pra (sic) deixar claro.
TESTEMUNHA: Nessa parte, em momento algum ele motivou os outros a fazer
parte disso.
JUIZ: Na sua visão, os outros fizeram por livre espontânea vontade, no sentido de
sem qualquer, por iniciativa própria, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: (...) o senhor viu, conforme o senhor narrou à época, o soldado Rudinei
quebrando a cama, colocando fogo em papel higiênico com isqueiro, também o
senhor disse que viu os soldados Cazuni, Rudinei e Pierdoná tirando as grades de
proteção e quebrando a janela. Isso mesmo? Confirma?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
17/62
DPU: Pegando carona aí na pergunta do doutor André (...) a Testemunha tava (sic)
do lado de fora ou tinha ingressado na cela no momento em que testemunhou esses
fatos?
TESTEMUNHA: Na parte de fora, nós estávamos esperando pra (sic) fazer a parte
da limpeza né (...) os que estavam dentro da cela era só o Tenente e o Sargento.
DPU: O Tenente e o Sargento estavam lá dentro. É isso?
TESTEMUNHA: É. Que eles estavam conversando com ele, nós estávamos na parte
de fora da cela (...).
DPU: Quando você chegou lá, o Tenente e o Sargento já estavam dentro da cela?
TESTEMUNHA: Já (...).
DPU: (...) eu gostaria que você desse detalhes sobre, no momento em que o senhor
chegou na cela, qual foi a cena que o senhor se deparou, quando você chegou lá
pra (sic) fazer a limpeza, qual foi acena que você se deparou?
TESTEMUNHA: Janela quebrada, sem as grades de proteção ali e os vidros tudo
quebrado.
DPU: Só um minutinho. A janela quebrada. Quando você chegou lá a janela já
estava quebrada?
TESTEMUNHA: A janela quebrada, sem as grades de proteção, saindo fumaça
também.
DPU: Saindo fumaça de dentro da cela?
TESTEMUNHA: Isso.
DPU: Mas ainda tinha algum fogo ativo lá?
TESTEMUNHA: Ainda não. Não tinha mais.
DPU: Já tinha sido apagado?
TESTEMUNHA: Já.
DPU: Você se recorda se tinha uma placa de madeira, um fundo de cama na frente
da cela?
TESTEMUNHA: É, que eles tinham, estavam em 3 (três), daí tinha um beliche que
foi colocada para os outros 2 (dois) né.
DPU: A beliche tava (sic) na frente da porta da cela?
TESTEMUNHA: Tava (sic) um pouco pro fundo escorado na parede ali.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
18/62
DPU: Tinha algum objeto que servia de obstáculo à visão de quem tava (sic) fora
da cela?
TESTEMUNHA: Tinha.
DPÙ: E o que era?
TESTEMUNHA: Tinha a coisa da cama né. O compensado que vai o colchão.
DPU: O compensado que vai o colchão. Esse compensado, ele tava (sic)
posicionado de que forma?
TESTEMUNHA: Ele tava (sic) de pé.
DPU: Ele tava (sic) colocado encostado na grade, é isso?
TESTEMUNHA: Tava (sic) encostado sim.
DPU: Quando o senhor chegou lá, esse compensado tava (sic) nessa posição?
TESTEMUNHA: Tava (sic).
DPU: Então a cama já estava quebrada?
TESTEMUNHA: Já tava (sic) desmontada e tudo (...) sem as grades.
DPU: O soldado Gabriel Pierdoná, no caso, você viu ele quebrando alguma coisa?
E em caso positivo, o que que ele quebrou?
TESTEMUNHA: Na hora ali, o soldado Rudinei começou a depredação e eles
apoiaram, mas em momento algum eles foram motivados a fazer isso né.
DPU: Mas a minha pergunta foi assim, você viu, no momento, por exemplo em
relação ao Gabriel Pierdoná, você viu ele no momento em que ele tava (sic)
quebrando alguma coisa o u você chegou depois e já tava (sic) quebrado?
TESTEMUNHA: Eu já cheguei e já tava (sic) tudo quebrado, já tava (sic) tudo
desmontado. Eu só tive a visão, eu lembro que o soldado Rudinei quebrando e eles
quebrando os vidros só. Daí, não deixaram nós ter mais acesso dentro do Corpo da
Guarda.
DPU: (...) então o vidro que o senhor se refere é o vidro da janela, é isso?
TESTEMUNHA: É. Inclusive no dia mandaram nós dormir no outro alojamento.
DPU: Em relação ao vidro quebrado (...) quando o senhor conseguiu ter algum
acesso visual, esse vidro da janela já estava quebrado ou você viu alguém no
momento em que se estava quebrando?
TESTEMUNHA: (...) já vimos o vidro todo quebrado já.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
19/62
DPU: Já tava (sic) quebrado?
TESTEMUNHA: Já. As grades já não tavam (sic) arrancadas, o compensado já
estava na porta (...).
DPU: Você foi lá limpar a cela, não foi isso?
TESTEMUNHA: Sim. Mas depois que foi tudo calmo né, porque, tipo assim, até ali
não tava (sic) tendo acesso, porque tinha o compensado evitando a entrada né (...).
DPU: O senhor chegou a mencionar que fulano e sicrano quebraram, mas quando
o senhor chegou lá, então, já estava tudo quebrado. O senhor presume que tenha
sido eles né?
TESTEMUNHA: É.
DPU: O senhor chegou a ver se foi apreendido algum isqueiro na posse de alguém
ou se foi encontrado um isqueiro dentro da cela ou se não foi encontrado um
isqueiro. O senhor tem conhecimento específico disso?
TESTEMUNHA: Não lembro, porque, tipo assim, na hora que nós fizemos a
limpeza foi pego isqueiro, relógio e outras coisas que não podiam né.
DPU: Sim, o relógio tava (sic) com o Rudinei né?
TESTEMUNHA: O relógio tava (sic) com ele.
DPU: Eu pergunto, especificamente, em relação ao isqueiro. O senhor se recorda
ter visto um isqueiro lá dentro ou ter visto alguém guardando um isqueiro no bolso
(...).
TESTEMUNHA: Não me recordo (...)”;
5) ex-Sd Ex Alexandre Chiqueleiro, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) você confirma essas declarações, Alexandre?
TESTEMUNHA: Confirmo sim.
JUIZ: Em relação ao dano, às depredações, você só viu já depois de ocorridas, foi
isso?
TESTEMUNHA: Isso, só depois que aconteceu (...).
JUIZ: Em relação a esses fatos, tirando a questão do dano, os demais fatos
narrados na Denúncia, você presenciou?
TESTEMUNHA: Não. Na hora que eles quebraram a cadeia eu não tava (sic) ali.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
20/62
JUIZ: Mas antes disso, na questão, por exemplo, do relógio e da tentativa, você
presenciou tudo?
TESTEMUNHA: Presenciei, tava (sic) dentro da cela junto.
JUIZ: Em relação a esses fatos, então, o que o Ministério Público narrou na
Denúncia, condiz com a verdade, esses fatos aconteceram, no que diz respeito a
esses fatos especificamente, eles aconteceram conforme narrados na Denúncia
oferecida pelo Ministério Público Militar?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: O Acusado, Rudinei, ou algum outro militar, alguém chegou a te ameaçar?
TESTEMUNHA: Não, não. Eu, pra (sic) mim eles não queriam nada fazer comigo,
eles queriam o Sargento ou o Tenente.
MPM: Você sabe se tinha alguém filmando o que estava acontecendo dentro da
cela?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...) o Sub Muniz pegou o telefone e começou a filmar
tipo pra (sic) defesa nossa.
MPM: O senhor fala aqui que teve que segurar o Rudinei pra (sic) ele não agredir,
provavelmente agredir o Tenente, é isso mesmo que aconteceu?
TESTEMUNHA: Só que eu não segurei, como é que eu posso explicar para o
senhor, eu não usei a força, eu coloquei ele dentro do banheiro e não deixei ele sair
só.
MPM: O que ele tentava fazer? Tentava ir pra (sic) cima do Tenente, é isso?
TESTEMUNHA: O Tenente, depois que tirou o relógio dele?
MPM: Isso.
TESTEMUNHA: Daí eu peguei o Rudinei coloquei dentro do banheiro da cela e
não deixei ele sair. Daí se ele conseguisse sair com certeza ele ia contra o Tenente.
MPM: Ele tentava sair e você não deixava.
TESTEMUNHA: Tentava sair e eu não deixava. Eu não bati nele, não.
MPM: O que nós tentamos esclarecer é se o Rudinei tava (sic) tentando sair do
banheiro pra (sic) ir em direção ao Tenente Castro. Isso o senhor pode afirmar com
certeza?
TESTEMUNHA: Isso, com certeza, eu tenho a afirmar ao senhor.
(...)
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
21/62
DPU: Você chegou a testemunhar algum tipo de ameaça, de fazer alguma coisa
posteriormente com alguns dos militares?
TESTEMUNHA: Não, eu não lembro assim deles terem ameaçado assim, na hora
que eu estava ali pelo menos, eu cheguei no final.
DPU: A sua participação, então, foi conduzir o Rudinei para o banheiro da cela, foi
isso?
TESTEMUNHA: Não. Foi assim, eu tava (sic) no alojamento o Tenente foi lá me
chamar pra (sic) ajudar a limpar a cela. Só que daí quando eu cheguei ali na frente
pra (sic) limpar a cela, eles falaram que comigo e com o pessoal que tava (sic)
entrando não era a confusão, não queriam nada com nós. Eles iam deixar nós
entrar e limpar (...). Quando a gente entrou, o Tenente pediu pra (sic) ele, a gente
fez a limpeza da cela, o Tenente pediu pra ele passar o relógio. Daí ali começou já
(...) até que o Tenente conseguiu pegar o relógio dele.
DPU: O senhor se recorda qual foi o motivo de solicitarem pra ele entregar o
relógio?
TESTEMUNHA: Não, é porque é proibido.
(...)
DPU: Você se recorda se comentaram que o relógio poderia ser usado por ele para
se automutilar, pra tentar se matar ou coisa do tipo?
TESTEMUNHA: Não, não lembro não (...).
DPU: Aí começou a confusão. Imobilizaram ele, não foi isso? E tiraram o relógio
dele.
TESTEMUNHA: É, foi tirado o relógio dele. Daí quando o Tenente tirou o relógio
dele ele ficou mais brabo ainda.
DPU: Chegaram a imobilizar ele no chão?
TESTEMUNHA: Isso. Só pra (sic) tirar o relógio dele. Daí o pessoal tirou o relógio
dele e ele queria pular no Tenente, queria brigar com o Tenente. Daí, isso eu só
peguei, coloquei ele dentro do banheiro e segurava ele com a mão assim (...) que
não é pra (sic) ele sair, até o pessoal sair da cela. Daí, quando o pessoal saiu da
cela que eu fui sair também, ele saiu do banheiro e colocou a perna na portada cela
pra (sic) não poder fechar.
DPU: Essa contenção que você fez com ele no banheiro, pelo que você gesticulou
aí, foi mais uma contenção, acalmava ele?
TESTEMUNHA: Isso, só isso. Eu não cheguei pegar, abraçar ele, nada.
DPU: Ele chegou a forçar uma passagem por você?
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
22/62
TESTEMUNHA: Sim.
DPU: E você conseguiu contê-lo só espalmando?
TESTEMUNHA: Sim, só com a mão. Porque até comigo ele não queria nada (...)
ele até meio que me escutava um pouco ali. Só que ele queria com os outros.
DPU: (...) você chegou a conversar com ele ali pedindo pra (sic) ele se acalmar, é
isso?
TESTEMUNHA: Isso, isso. Falei pra (sic) ele se acalmar (...).
DPU: Pois é, isso que eu questiono. Eu imagino alguém que queira efetivamente
agredir uma pessoa ela vai com ímpeto fazer isso. Pelo que você tá falando, você
conseguiu contê-lo muito mais na conversa e numa gesticulação do que
propriamente com o uso da força.
TESTEMUNHA: (...) é que nem eu expliquei para o senhor, comigo ele não queria
confusão. Porque, com certeza, se ele escapasse de mim, ele ia pular no Tenente
(...).
DPU: Você falou que ele tava (sic) alterado, né?
TESTEMUNHA: Tava (sic).
DPU: Você soube de algum episódio posterior a essa celeuma toda no que ele
tivesse ameaçado algum dos militares ou efetivamente ido atrás de cumprir algum
tipo de promessa de ameaça ou o que você ficou sabendo foi só o que aconteceu
naquele episódio?
TESTEMUNHA: Isso, só naquele episódio, não presenciei nada mais, não fiquei
sabendo de nada (...)”;
6) ST Ex Antonio Sérgio Ferreira Muniz, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor confirma essas declarações, Subtenente?
TESTEMUNHA: Confirmo, doutor.
JUIZ: Em relação aos danos então, quando o senhor visualizou os danos nas celas
já estavam feitos, o senhor não viu quem fez alguma coisa?
TESTEMUNHA: Não, eu não vi. Quando eu cheguei já tava (sic) o pessoal, tava
(sic) tudo quebrado e o pessoal próximo à cela ali pra (sic) tentar tirar o material.
Tava (sic) os vidros quebrados, os portais, o vaso, a mesa de alimentação do preso,
tudo tava (sic) quebrado já.
JUIZ: Em relação aos demais fatos narrados na Denúncia, o senhor presenciou
então?
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
23/62
TESTEMUNHA: É Presenciei, que eu cheguei lá pra (sic) fazer a filmagem. Então
todos os fatos da filmagem eu presenciei.
JUIZ: É aquela parte lá do relógio e aquela parte de colocar o pé na cela, né?
TESTEMUNHA: Isso eu presenciei.
JUIZ: Então o senhor entende que os fatos aconteceram conforme narrados na
Denúncia, ou seja, a Denúncia narrou com fidelidade os fatos que ocorreram e que
o senhor presenciou?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)”.
A Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex
RUDINEI DOS SANTOS MORAIS, não arrolou testemunhas.
Em 9 de setembro de 2021, o Réu foi Qualificado e Interrogado, tendo
declarado que:
“(...) JUIZ: (...) aqui na Denúncia, na verdade, são quatro acusações em relação a
sua pessoa. Vamos lá, o primeiro fato é que você, dia vinte e seis de agosto, diz
aqui, o Comandante da Guarda, Sargento Jefferson Pereira, compareceu na cela
para uma revista de rotina, houve uma certa confusão e foi acalmado e passado
algum tempo, alguns minutos, diz aqui que os Acusados, entre eles o senhor,
destruíram a tela de aço de proteção das janelas, seis vidros das janelas e quatro
lâmpadas de leds, além de estragar, deteriorar a mesa de concreto que existe dentro
da cela. Esse crime é de dano ao patrimônio militar. O segundo fato é que o senhor
teria tentado praticar violência contra o Tenente Castro, mas acabou sendo contido
por outros militares. O terceiro fato é que o senhor, também, teria se oposto, teria
desobedecido uma ordem legal do Tenente Castro, mediante ameaça ao soldado
Heverton e ao Tenente Castro, quando eles tentavam retirar um material não
permitido na cela onde o senhor estava. O quarto fato, diz a Denúncia: irritado
com a intervenção do Tenente Castro, nas mesmas circunstâncias, o soldado
Rudinei desacatou o Oficial-de-Dia, chamando-o para brigar, dizendo que tirasse
suas divisas e que, também, que ele não era homem, era criança. Eu pergunto se o
senhor considera que essas acusações são verdadeiras, se esses fatos realmente
aconteceram ou que o senhor considera que ela não é verdadeira, que os fatos não
aconteceram, pelo menos não aconteceram da maneira como estão descritos na
Denúncia ou se o senhor prefere não se manifestar. Fique bem à vontade.
ACUSADO: Elas aconteceram, mas não aconteceram do jeito que tá escrito no
processo.
JUIZ: Tá bem. Então o senhor, por favor, fique à vontade, se o senhor quiser pode
falar o que aconteceu com suas próprias palavras.
ACUSADO: O da depredação da cela foi o soldado Cazuni. Foi só ele e o único que
quebrou as coisas da cama e os vidros. Foi só ele que fez a depredação. Do caso
que falaram que eu xinguei o Tenente (...) também foi mentira (...) do xingamento
que é pra briga, isso e aquilo, também foi mentira.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
24/62
JUIZ: E sobre o senhor tentar agredir o Tenente Castro, praticar violência contra
ele, isso aconteceu?
ACUSADO: Não também, porque ele tava (sic) imobilizado por ele, não teve como
eu praticar violência. Ele tava (sic) tentando me segura pra pegar o meu relógio.
JUIZ: E, também, nesse momento que diz respeito ao terceiro fato, oposição ao ato
legal, os militares vieram justamente tirar o seu relógio, o senhor considera que
realmente o senhor lutou com os soldados pra que eles não retirassem o seu relógio,
isso não aconteceu?
ACUSADO: Não. O único que chegou em mim foi só o Tenente e um outro soldado
que agora eu não consigo lembrar o nome. Mas o único que me segurou foi o
Tenente só que me imobilizou. Daí o outro soldado chegou por trás e pegou o
relógio só. Mas não teve caso de confusão, de tentar brigar, bater nele.
JUIZ: (...) estão senhor Rudinei, será lido o depoimento, agora, que o senhor
prestou lá no Quartel, em seguida será perguntado se o senhor confirma as
informações ou se gostaria de fazer alguma alteração (...).
JUIZ: (...) eu pergunto se o senhor confirma essas informações ou não, se quer
fazer alguma alteração?
ACUSADO: Não, essas mesmas.
MPM: (...) você já falou que não teve nenhuma participação na depredação da cela,
é isso mesmo?
ACUSADO: Sim.
MPM: Você não quebrou nada então?
ACUSADO: Não, de minha conta nada.
MPM: Você falou que foi só o soldado Cazuni que quebrou a cela?
ACUSADO: Sim, foi ele com as pernas do beliche da cadeia lá.
MPM: E o senhor sabe por que motivo ele fez isso?
ACUSADO: Não sei. Porque tudo tinha começado por causa do boné, logo depois
do boné, foi isso. Não sei o que levou a fazer isso.
MPM: E o senhor não ficou irritado com a situação do boné e aí começou a
participar dessa quebradeira, não né?
ACUSADO: Não. Eu fiquei irritado com a situação do boné, mas não comecei, não
fui eu que incentivei a ninguém a quebrar.
MPM: O Tenente Castro ele deu ordem para o senhor entregar o relógio que usava?
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
25/62
ACUSADO: Não entendi. Se ele deu ordem?
MPM: É, se ele determinou que o senhor entregasse o relógio.
ACUSADO: Sim, pediu.
MPM: O senhor atendeu essa ordem, essa determinação?
ACUSADO: Não, eu não quis.
MPM: E por que motivo o senhor deixou de obedecer essa ordem do superior?
ACUSADO: É que no momento né eu já estava meio nervoso e daí só com o relógio,
na verdade o relógio não ia levar a nada né, daí na hora eu já estava nervoso, já
não quis entregar na hora que ele pediu.
MPM: E aí diante disso o senhor foi imobilizado pelos militares que estavam ali?
ACUSADO: Não, só pelo Tenente. O soldado só retirou na hora ali que eu tava (sic)
no chão.
MPM: E o senhor entendeu o motivo pelo qual o senhor foi imobilizado?
ACUSADO: Se eu entendi?
MPM: Por que ele imobilizou o senhor?
ACUSADO: Sim, entendi. Por causa do relógio.
MPM: Qual foi a sua reação ao ser imobilizado?
ACUSADO: (...) reação não teve nenhuma na verdade, porque na hora que eu vi ele
já tava (sic) na frente, nós estava de frente nós dois. Ele só me segurou e o soldado
por trás tirou o relógio.
MPM: Depois que o senhor foi solto, pelo Tenente, segundo consta aqui por
testemunhas, o senhor foi conduzido, empurrado pra dentro do banheiro. Quando o
senhor tava (sic) lá dentro, o senhor tentou de alguma forma agredir o tenente
Castro?
ACUSADO: Não, nenhum momento.
MPM: Sobre o momento em que o Tenente Castro determinou que o senhor
entregasse o relógio, nesse momento o senhor o ameaçou de qualquer forma,
dizendo, por exemplo, que não encostasse no senhor, que seria pior, que era melhor
que ninguém encostasse, o senhor chegou a dizer essas palavras pra ele?
ACUSADO: Não. Falei umas palavras, mas não falei sobre não encosta. Falei que
não ia entregar o relógio, que o relógio era meu, que não ia levar nada né, porque
eu só tava (sic) com o relógio no pulso.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
26/62
MPM: Mas em nenhum momento o senhor disse que não era pra encostar no
senhor, que seria pior?
ACUSADO: Não, que eu lembre, não falei nessas palavras não.
MPM: O senhor lembra as palavras que o senhor usou?
ACUSADO: Foi só essas mesmas que eu falei, que na verdade no momento eu
lembro, que não ia entregar o relógio, que era meu, que o relógio não ia levar nada
porque eu só tava (sic) com o relógio no pulso (...).
MPM: E o soldado Heverton, o senhor chegou a apontar-lhe o dedo?
ACUSADO: (...) eu não lembro pra qual, mas eu falei. Eu lembro que ele tava (sic)
chegando muito perto, que tava (sic) com cassetete né, eu falei, não sei lembrar o
que, mas eu falei (...).
MPM: Consta aqui, o senhor já confirmou, que o senhor tentou impedir o
fechamento da cela com seu próprio corpo, por que o senhor fez isso?
ACUSADO: Isso foi no embalo né, que daí que depois que eles me imobilizaram,
tiraram o relógio e tudo, nós ficamos sem nada, no embalo do nervoso né, na hora
que ele saiu eu já fui no momento junto pra não deixar fechar, que nós já estava
(sic) sem nada dentro né.
MPM: E aí nesse momento, alguma vez o senhor chamou o Tenente Castro pra
brigar?
ACUSADO: Não, que eu lembre não.
MPM: O senhor disse pra ele que era pra ele tirar as suas divisas, que ele não era
homem, que era criança?
ACUSADO: Não lembro, tem muitas coisas que eu não lembro do dia.
MPM: O senhor não lembra?
ACUSADO: Não lembro (...).
MPM: Em algum momento você teve intenção de desacatar o Tenente castro,
desprezar sua autoridade?
ACUSADO: Não (...) pode que às vezes eu falei, mas no nervosismo, o senhor sabe
né que não, o caboclo já no estresse, daí por causa de uma coisa né, o senhor sabe
que às vezes fala coisa que não deve. E aí vai que às vezes no nervosismo o caboclo
fala mesmo, não tem dizer que as vezes eu falei, as vezes não falei.
MPM: Não era melhor o senhor ter entregado o relógio? Será que daí não teria
evitado toda essa questão?
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
27/62
ACUSADO: Não, se fosse pensar, seria ter sido melhor, daí o caboclo, desde cedo
já tava estressado, já tinha por causa do boné né, daí o senhor sabe, o caboclo...por
causa de uma coisa faz Ih.
MPM: (...) quanto ao soldado Pierdoná, teve alguma participação, ele quebrou
alguma coisa na cela, ou foi só realmente o soldado Cazuni?
ACUSADO: Eu não consigo lembrar, por que daí nós tava (sic) nervoso, não tem
como eu dizer, mas o soldado Cazuni, eu lembro,que foi ele que começou. Daí no
nervosismo, eu não lembro, porque nós tava (sic) muito bem, não tem como eu dizer
se ele tava (sic) ajudando o u não.
MPM: O senhor chegou a gritar e assim sacudir a cela ou não?
ACUSADO: O da grade da porta?
JUIZ: Isso.
ACUSADO: Sacudir o da porta isso eu fiz, isso eu lembro.
DPU: (...) gostaria de perguntar ao Rudinei que nos esclarecesse exatamente como
aconteceu a situação do boné, desde o primeiro momento pela manhã, quando
aconteceu, a justificativa que você deu, como é que aconteceu tudo isso até o
momento do relógio, se ele puder relatar em detalhes isso aqui, é o meu pedido.
ACUSADO: (...) nós estava (sic) deitado (...) uma oito horas veio em troca de
serviço, chegou o sargento Jefferson, pede os dois boné (sic). Pediu o boné para o
soldado Pierdoná, o soldado Pierdoná pegou e entregou. Daí pediu o meu (...) daí
eu não quis entregar porque eu falei pra ele: como é que o senhor pede o meu boné
se já tinha visto nos três, quatro dias antes, no outro serviço?
DPU: Antes do senhor entrar, foi autorizado o boné, tanto é que o senhor já tava
(sic) preso com o boné e foi pedido depois?
ACUSADO: É. Já tava (sic) preso fazia já uns dias já (...) o senhor tá querendo o
boné e quatro dias antes o senhor tinha visto e não pediu, daí ele não, só abriu a
cela e entrou, pegou e puxou o meu boné (...) ele pegou e puxou, eu levantei da
cama e ficamos segurando. Daí no momento, chega o Tenente, e nós discutindo,
batendo boca por causa do boné que ele tava (sic) segurando e eu também.
DPU: E o outro não questionou porque tinham deixado você entrar com o boné
antes?
ACUSADO: Não, mas nós já tava (sic) quando eu entrei, eu já entrei com o boné
(...).
DPU: Você não questionou no momento que ele mandou tirar o boné, qual era a
razão disso, já que você já tinha sido preso, já estava antes com o boné? Você
perguntou isso na hora?
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
28/62
ACUSADO: Não, no momento não, eu só falei porque ele queria (...) só falou que
tinha que retirar, que não podia ficar com ele dentro da cela. Eu só preguntei pra
ele porque que ele tava (sic) pedindo só hoje, sendo que no outro dia ele não tinha
pedido. Foi só isso que eu perguntei, daí ele não, só falou que tinha que retirar.
DPU: O que ele respondeu?
ACUSADO: Ele só falou que tinha que retirar, que não podia. Daí eu só perguntei:
mas como é que foi aquele dia (...) ele viu e não falou nada, só no outro dia, foi no
final de semana (...).
DPU: E o que aconteceu depois disso que você se negou?
ACUSADO: Depois que eu se neguei, ele abriu a cela, meu boné tava (sic) na
cabeceira (...) ele foi e puxou, daí eu levantei e fiquemos (sic) segurando, ele na
aba e eu no coisa de trás (...) ele puxando e eu também (...) daí nós discutindo veio
o Tenente, daí pega e interfere, manda ele sair pra fora.
DPU: E após isso, aconteceu o que? Ele levou o boné?
ACUSADO: Após isso não, daí o boné continuou, eu fiquei com o boné na minha
mão (...) o Tenente pegou e tirou ele pra fora, levou o boné junto.
DPU: Você entregou o boné?
ACUSADO: É, daí depois disso o Tenente pegou e retirou o boné junto.
DPU: E o que aconteceu depois dessa situação? Já aconteceu a situação do relógio
logo depois ou teve alguma coisa antes?
ACUSADO: Não, antes do relógio foi começou a depredação da cela. O relógio foi
o último, depois que eles foram limpar tudo.
(...)
DPU: Então pra gente ter uma ideia (...) eles levaram embora o boné, aí começou a
depredação e depois o coturno?
ACUSADO: Aí depois, bem por último o coturno (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet
Castrense e o Órgão de Defesa nada requereram.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do CPPM, o Órgão de
Acusação requereu a condenação do Acusado “(...) nas sanções do artigo 259,
parágrafo único, do Código Penal Militar (1º fato) (...)”, bem como pelos crimes
previstos “(...) no artigo 158, caput, do Código Penal Militar, em sua modalidade
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
29/62
tentada (2º Fato), do artigo 177, caput, do Código Penal Militar (3º Fato) e do
artigo 298, caput, do Código Penal Militar (4º Fato) (...)”, nos termos delineados
pela Denúncia.
A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu:
“(...) No mérito, com relação ao delito de dano (art. 259, § único, do CPM), a
absolvição de RUDINEI DOS SANTOS MORAIS pela negativa de autoria ou
mesmo pela insuficiência probatória, com base no art. 439, “c” ou “e” do CPPM;
II) Com relação a tentativa de violência (art. 158, caput, do CPM) a absolvição
ante a caracterização da legítima defesa, ou pelo menos ante a dúvida razoável
sobre sua ocorrência, nos termos do art. 439, “d” ou “e”, do CPPM.
III) No tocante à resistência (art. 177 do CPM), a absolvição vez que ausente
elementar do tipo penal, nos termos do art. 439, “b” do CPPM.
IV) E, com relação ao delito de desacato a superior (art. 298 do CPM), a
absolvição em razão da atipicidade da conduta por ausência de dolo, nos termos do
art. 439, “b”, do CPPM (...)”.
Por fim, em caso de condenação, a combativa Defesa pugnou pelo
“(...) reconhecimento da atenuante de menoridade relativa (...)”, e “(...) No tocante
ao delito do art. 158 do CPM (2º fato) (...) a diminuição da pena em 2/3 (...)”, na
forma do parágrafo único do artigo 30 do Código Penal Militar, bem como a
concessão do sursis, o regime inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 3 de fevereiro de 2022, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia para:
“(...) Condenar o acusado RUDINEI DOS SANTOS MORAIS como incurso no
delito capitulado no art. 259, parágrafo único, do Código Penal Militar ('Dano
simples de bem público'), aplicando-lhe, em consequência, a pena definitiva de 08
(oito) meses de detenção;
Condenar o acusado RUDINEI DOS SANTOS MORAIS como incurso no delito
capitulado no art. 158, c/c art.30, inciso II, do Código Penal Militar ('Violência
contra militar de serviço, na forma tentada'), aplicando-lhe, em consequência, a
pena definitiva de 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão;
Condenar o acusado RUDINEI DOS SANTOS MORAIS como incurso no delito
capitulado no art. 177, caput, do Código Penal Militar ('Resistência mediante
ameaça ou violência'), aplicando-lhe, em consequência, a pena definitiva de 06
(seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção;
Condenar o acusado RUDINEI DOS SANTOS MORAIS como incurso no delito
capitulado no art. 298, caput, do Código Penal Militar ('Desacato a superior'),
aplicando-lhe em consequência a pena definitiva de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
30/62
(dez) dias de reclusão.
(...)
A unificação das penas acima aplicadas ao acusado RUDINEI DOS SANTOS
MORAIS, à luz do art. 79, parte final (penas de espécies diferentes), do estatuto
Repressivo Castrense, resulta na sanção penal definitiva no montante de 4 (quatro)
anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no
regime “semi-aberto”, à luz do art. 33, §2º alínea 'b', do Código Penal Comum,
visto que o referido réu, tecnicamente primário, ostenta a condição de civil.
Deixa o Conselho Permanente de Justiça para o Exército de conceder o benefício
da Suspensão Condicional da Execução da Pena ora imposta (“sursis”) em face de
RUDINEI DOS SANTOS MORAIS em decorrência de expressa vedação legal (art.
84, do Código Penal Militar), concedendo ao mesmo, por outro lado, o direito de
apelar em liberdade, não com base no art. 527 do CPPM, mas por não haver, ao
menos no presente momento, qualquer motivo para a decretação da sua prisão
preventiva, à luz do art. 312 do CPP, por analogia, devendo ainda ser levado em
conta o regime prisional referido acima.”.
O Conselho Julgador de primeiro grau também reconheceu e declarou:
“(...) a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos de “Dano
simples de bem público” (art. 259, parágrafo único, do Código Penal Militar) e de
“Resistência mediante ameaça ou violência” (art. 177, caput, do CPM), com
supedâneo no art. 125, inciso VII e §1º, c/c art. 129, ambos do Estatuto Repressivo
Castrense.”.
Em razão disso, fixou a pena do Acusado em “(...) 3 (três) anos e 9
(nove) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime “aberto”, de
acordo com o art. 33, §2º alínea “c”, do Código Penal Comum (...)”, mantendo o
direito de recorrer em liberdade e a vedação ao sursis.
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 7 de
fevereiro de 2022, tendo sido intimados o Ministério Público Militar em 17 de
fevereiro de 2022 e a Defensoria Pública da União em 5 de março de 2022.
Em 23 de fevereiro de 2022, foi certificado o Trânsito em Julgado da
Sentença para a Acusação.
Já a Defesa Pública interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação em 15 de março de 2022, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 16 de
março de 2022.
Em suas Razões, o Órgão de Defesa pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação para absolver o Acusado do “(...) delito de dano (art. 259, §
único, do CPM), pela negativa de autoria ou mesmo pela insuficiência probatória,
com base no art. 439, “c” ou “e” do CPPM (...)”, sustentando que “(...) não é
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
31/62
possível verificar com a extrema certeza que Rudinei teria de fato, em união de
desígnios com os demais acusados, depredado a cela (...)”. Assim, sustentou a
aplicação do “(...) princípio do in dúbio pro reo, se as provas colhidas no decorrer
do trâmite processual demonstrarem dúvidas quanto aos fatos atribuídos pela
acusação (...)”.
Quanto ao delito de tentativa de violência contra militar de serviço, a
Defesa sustentou a “(...) absolvição ante a caracterização da legítima defesa, ou
pelo menos ante a dúvida razoável sobre sua ocorrência, nos termos do art. 439,
“d” ou “e”, do CPPM (...)”, sob o argumento segundo o qual o ato praticado pelo
Acusado “(...) não passou de pura verborragia, decorrente da imobilização que
tinha sofrido imediatamente antes, logo, não tinha a pretensão de realizar qualquer
ato violento (...)”, bem como que “(...) o comportamento de Rudinei foi meramente
reativo ao invés de agressivo (...)”, o que, segundo a ótica defensiva, “(...) aponta a
efetiva possibilidade de ocorrência de LEGÍTIMA DEFESA (...)”.
Em relação ao crime tipificado no art. 177 do Código Penal Militar,
qual seja, resistência mediante ameaça, a Defesa requereu “(...) a absolvição vez que
ausente elementar do tipo penal, nos termos do art. 439, “b” do CPPM (...)”, uma
vez que “(...) as expressões constantes na denúncia (...) ou, ainda, apontar o dedo
não possuem potencial intimidatório e não são promessas de causar mal injusto,
portanto, não caracterizam ameaça (...)” o que conduziria ao entendimento de que
“(...) não restou caracterizado o elemento “mediante ameaça” exigido pelo tipo
penal (...)”.
Por fim, o Órgão defensivo pugnou “(...) em relação ao delito de
desacato a superior (art. 298 do CPM), a absolvição em razão da atipicidade da
conduta por ausência de dolo, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM (...)”, tendo
em vista que “(...) as condutas praticadas não se deram em razão de exercício de
função de natureza militar, mas em contexto pessoal e em retribuição à uma
situação que no entender do acusado era arbitrária e injusta (...)” e, ainda, que
“(...) o estado de ânimo do agente afasta o dolo de menosprezar ou humilhar o
superior militar no exercício de sua função ou em razão dela (...)”, uma vez que
“(...) Eventuais expressões foram ditas aleatoriamente, em reação à situação
instalada dentro da cela (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos e requereu que esta Corte Castrense “(...) negue provimento ao Recurso
de Apelação interposto pelo Réu, mantendo-se na íntegra a Sentença impugnada
(...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
manifestou-se no sentido de que “(...) a preliminar de mérito referente à extinção de
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
32/62
punibilidade seja julgada procedente para que seja reconhecida a prescrição em
relação aos ex-Sds. Bruno Eduardo Cazuni e Gabriel Pierdona da Silva (...)” e, no
mérito, que “(...) o recurso do ex-Sd. Rodinei deve ser julgado procedente, em parte,
para decotar da sentença a condenação em relação ao crime de desacato,
refazendo-se a dosimetria da pena.”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que
“(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº
2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal
de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados
(que não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No
mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
33/62
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
manifestou-se no sentido de que “(...) a preliminar de mérito referente à extinção de
punibilidade seja julgada procedente para que seja reconhecida a prescrição em
relação aos ex-Sds. Bruno Eduardo Cazuni e Gabriel Pierdona da Silva (...)”.
Consta nos autos que, em 24 de fevereiro de 2022, a Defensoria
Pública da União, atuando em favor dos Acusados BRUNO EDUARDO CAZUNI e
GABRIEL PIERDONA DA SILVA, protocolou Recurso de Apelação no qual,
preliminarmente, requereu “(...) a declaração da extinção da punibilidade ante a
prescrição da pretensão punitiva no caso concreto (...)” e “(...) Alternativamente,
em não sendo acolhido o pleito acima, requer posterior abertura de vista para
apresentação das razões de apelação (...)”.
Entretanto, ao compulsar os autos, percebe-se que a própria Sentença
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM,
publicada em 7 de fevereiro de 2022, portanto, antes mesmo do manejo do citado
Recurso, declarou a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva
sob condição futura, nos seguintes termos:
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
34/62
“(...) Na eventualidade do trânsito em julgado da presente Sentença para o colendo
Ministério Público Militar, fica desde já decretada pelo CPJ/Ex a prescrição da
pretensão punitiva estatal em relação aos delitos de 'Dano simples de bem público'
(art. 259, parágrafo único, do Código Penal Militar) e de 'Resistência mediante
ameaça ou violência' (art. 177, caput, do CPM), com supedâneo no art. 125, inciso
VII e §1º, c/c art. 129, ambos do Estatuto Repressivo Castrense. A configuração de
tal hipótese acarretará na extinção da punibilidade, com fulcro no art.123, inciso
IV, do Código Penal Militar, para os acusados BRUNO EDUARDO CAZUNI e
GABRIEL PIERDONA DA SILVA, bem como a parcial extinção da punibilidade,
com base no mesmo dispositivo legal, em relação ao réu RUDINEI DOS SANTOS
MORAIS, cuja pena unificada, à luz do art.79, segunda parte (penas da mesma
espécie) do CPM, passará a ser de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser
inicialmente cumprida no regime 'aberto', de acordo com o art. 33, §2º alínea 'c', do
Código Penal Comum, mantidos o direito de recorrer em liberdade e a vedação ao
'sursis' (...)”.
Nesse contexto, considerando o trânsito em julgado da Sentença
condenatória para o Parquet Castrense em 23 de fevereiro de 2022, resta
prejudicada a presente arguição.
Diante do exposto, não conheço da preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª CJM, de 7 de fevereiro de 2022, que condenou o ex-Sd Ex
RUDINEI DOS SANTOS MORAIS à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de
reclusão, como incurso nos arts. 158, c/c o artigo 30, inciso II, 259, 177 e 298, c/c o
art. 79, todos do Código Penal Militar, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto, tendo sido declarada a causa extintiva da punibilidade
pela prescrição em relação aos delitos do artigo 259, parágrafo único, e do artigo
177, caput, ambos do Código Penal Militar, com supedâneo no artigo 125, inciso
VII, e §1º, c/c o art. 129, ambos do Estatuto Repressivo Castrense.
Considerando tratar-se de várias condutas, passo à análise individual
de cada uma das práticas delitivas.
1) Dano simples (art. 259 do Código Penal Militar)
Em suas Razões, o Órgão de Defesa pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação para absolver o Acusado do “(...) delito de dano (art. 259, §
único, do CPM), pela negativa de autoria ou mesmo pela insuficiência probatória,
com base no art. 439, “c” ou “e” do CPPM (...)”, sustentando que “(...) não é
possível verificar com a extrema certeza que Rudinei teria de fato, em união de
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
35/62
desígnios com os demais acusados, depredado a cela (...)”. Assim, sustentou a
aplicação do “(...) princípio do in dúbio pro reo, se as provas colhidas no decorrer
do trâmite processual demonstrarem dúvidas quanto aos fatos atribuídos pela
acusação (...)”.
Não assiste razão ao Órgão de defesa, pois comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta do Réu.
O art. 259 do Código Penal Militar assim prescreve a conduta
criminosa, in verbis:
“Art. 259. Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia:
Pena - detenção, até seis meses.
Parágrafo único. Se se trata de bem público:
Pena - detenção, de seis meses a três anos.”.
Segundo o escólio doutrinário de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo. Saraiva.
2014. p. 1.303), “(...) o delito de dano (simples, atenuado ou qualificado) se
consuma com a efetiva destruição, inutilização, deterioração ou desaparecimento
da coisa alheia.”. Os doutrinadores esclarecem que “(...) destruir significa quebrar
totalmente, fazer em pedaços, desfazer, subverter a coisa (...)” e que “(...) deteriorar
significa fazer com que a coisa se desgaste mais do que seria normal pela ação do
tempo ou fazer com que a coisa perca parte de sua utilidade (...)” (Grifos nossos).
Quanto à autoria, muito embora o Acusado tenha negado a prática
delitiva quando declarou em Juízo que em relação à “(...) depredação da cela foi o
soldado Cazuni. Foi só ele e o único que quebrou as coisas da cama e os vidros. Foi
só ele que fez a depredação (...)”, os autos, ao revés, demonstram claramente que o
Réu também participou da destruição da cela da Guarda da 15ª Companhia de
Engenharia de Combate Mecanizada em Palmas/PR. Nesse sentido, farto é o
conteúdo probatório carreado aos autos, senão, vejamos os depoimentos prestados
em Juízo pelas seguintes testemunhas:
1) Cap Ex Wiltomberg Penna Castro, que afirmou:
"(...) DPU: Então em relação à depredação, especificamente, você poderia detalhar
o que você viu de fato?
TESTEMUNHA: Ele quebrou a banqueta da cela.
DPU: Ele você diz quem?
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
36/62
TESTEMUNHA: Os 3 (três) quebrando. Não sei dizer exatamente quem quebrou o
que (...), foi a banqueta da cela, chuveiro, quebraram lâmpada, os beliches,
começaram a bater na cela. Basicamente, acredito que seja isso aí, se não estou
esquecendo de mais nada.
DPU: É isso que eu gostaria de saber, se você viu no momento em que eles estavam
quebrando, você estava lá e viu no momento em que eles estavam quebrando?
TESTEMUNHA: Positivo.
DPU: Se você estava lá e você viu, você conseguiria indicar pelo menos uma
pessoa que tenha quebrado algum objeto especificamente, conseguiu identificar
isso?
TESTEMUNHA: (...) eu estava lá, mas não estava dentro da cela. Eu estava do lado
de fora. Eu só ouvi os barulhos deles quebrando, fui até a cela e vi que eles estavam
quebrando, mas eu não consigo identificar quem estava quebrando o que. Isso aí eu
não vi.
DPU: Mas você conseguiria afirmar categoricamente que todos os 3 (três)
quebraram tudo ou que um possa ter ficado olhando, isso você conseguiria afirmar
de forma categórica?
TESTEMUNHA: Não. Os 3 (três) estavam quebrando. Isso eu tenho certeza,
porque, quando eu fui lá, eu vi que os 3 (três) estavam mexendo, batendo nas
coisas, pegaram beliche, começou a bater na banqueta, no chuveiro, no vaso
sanitário, se não me engano. Os 3 (três) estavam fazendo uma depredação sim
(...)”;
2) Sd Ex Victor Ferreira Carmos, que afirmou:
"(...) MPM: (...) o senhor viu, conforme o senhor narrou à época, o soldado Rudinei
quebrando a cama, colocando fogo em papel higiênico com isqueiro, também o
senhor disse que viu os soldados Cazuni, Rudinei e Pierdoná tirando as grades de
proteção e quebrando a janela. Isso mesmo? Confirma?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
(...)
DPU: Mas a minha pergunta foi assim, você viu, no momento, por exemplo em
relação ao Gabriel Pierdoná, você viu ele no momento em que ele tava (sic)
quebrando alguma coisa ou você chegou depois e já tava (sic) quebrado?
TESTEMUNHA: Eu já cheguei e já tava (sic) tudo quebrado, já tava (sic) tudo
desmontado. Eu só tive a visão, eu lembro que o soldado Rudinei quebrando e eles
quebrando os vidros só. Daí, não deixaram nós ter mais acesso dentro do Corpo da
Guarda (...)” (Grifos nossos).
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
37/62
Oportuno e esclarecedor também é o depoimento prestado na fase
Inquisitorial pelo corréu ex-Sd Ex Bruno Eduardo Cazuni, apontado pelo Ofendido
como sendo o único militar que teria depredado a cela, que, em Juízo, optou pelo
direito ao silêncio assegurado pela Constituição Federal:
“(...) Perguntado em que momento se deu a depredação da cadeia, respondeu que
por volta de 12:00hs, não chegou o almoço e iniciamos a depredação da cela.
Perguntado quem participou da depredação da cela, respondeu que o soldado
Rudinei teve a ideia e nós três (Cazuni, Pierdona e Rudinei, realizamos a
depredação) (...). Perguntado por quanto tempo eles depredaram a cela até que o
pessoal chegasse para limpar a cela, respondeu que depredaram a cela entre
12:00hs e 12:30hs e o pessoal só entrou na cela depois que nos acalmamos por
volta das 14:00hs (...)” (Grifos no original).
Embora tenha mantido o silêncio em Juízo, o citado depoimento, ainda
que prestado na fase inquisitorial, tem validade e corrobora a prática delituosa, na
medida em que, segundo o reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal,
também seguido por esta Corte Castrense, “(...) é válida a prova feita na fase do
inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase
judicial (...)” (HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso).
Nesse contexto, vale destacar os bem lançados fundamentos do Juízo
da Auditoria da 5ª CJM a respeito da relevância das declarações prestadas pelo ex-
Sd Ex Bruno Eduardo Cazuni no Inquérito Policial Militar:
“(...) Se, por ocasião da sua oitiva em Juízo, o acusado BRUNO EDUARDO
CAZUNI optou por fazer uso do direito ao silêncio constitucionalmente assegurado
(vide Ata de evento 181 destes autos), tal opção não pode ser considerada como
uma retificação do quanto declarado pelo mesmo na seara administrava. Se, por
um lado, o silêncio não pode ser usado em prejuízo do réu, por outro não pode ser
considerado como um automático benefício. O silêncio é neutro, não prejudica e
nem beneficia. Daí que as declarações prestadas pelo referido réu no bojo do IPM
n° 7000245-16.2018.7.05.0005, assim como outros elementos colhidos na instrução
deste feito, não foram em nenhum momento contestados em Juízo pelo ex Sd
CAZUNI, por uma legítima opção deste (...)”.
Quanto à materialidade, além das informações prestadas em Juízo
pelas testemunhas, o Laudo de Descrição e Avaliação Pecuniária 01/2018, subscritos
por 2 (dois) Peritos Militares, consignou a extensão dos danos produzidos e o
prejuízo advindo da conduta criminosa, nos seguintes termos:
“(...) 2. DOS DANOS
O interior da Cela apresentava os seguintes danos:
a. Telas em aço de proteção das janelas: foram rompidas as telas em aço inox de
malha fina (0,30mm) das duas janelas existentes no local, as quais não são
passíveis de reparação.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
38/62
b. Vidros das Janelas: após o rompimento das telas de proteção, foram quebrados 6
vidros lisos ( 13,5cm X 94,5cm) das duas janelas existentes na Cela.
c. Lâmpadas de LED: após serem retiradas as proteções de tela, foram quebradas 4
lâmpadas tubulares de LED 24W -40cm.
d. Mesa de concreto: houve o rompimento de parte da mesa de concreto existente no
interior da cela.
(...)
4. RESUMO DOS CUSTOS DE REPARAÇÃO
a. MATERIAIS : R$ 479,60
b. MÃO DE OBRA: R$ 385,56
5. CONCLUSÃO
Do exposto, conclui-se que o evento descrito no APF 7000118-78.2018.7.05.0005
causou danos ao Patrimônio da União, os quais foram mensurados e constam
integralmente neste laudo (...)” (Grifos no original).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), evidencia-se a
elevada reprovabilidade da conduta do militar que depreda o patrimônio público, em
específico a cela em que cumpre punição disciplinar, causando prejuízo para a
Administração Militar. Ademais, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele se exigindo conduta diversa.
Portanto, indene de dúvidas, a conduta perpetrada pelo Acusado
encontra perfeita adequação ao tipo penal incriminador descrito no art. 259 do
Código Penal Militar, o que, por consequência, afasta a argumentação tendente à
absolvição do Réu pela “(...) negativa de autoria ou mesmo pela insuficiência
probatória, com base no art. 439, “c” ou “e” do CPPM (...)”, não merecendo
reparo a Sentença prolatada pelo Juízo a quo, que assim fundamentou a condenação
imposta ao Réu:
“(...) A prova oral colhida, conforme exaustivamente esclarecido acima, somada
aos laudos periciais e aos registros fotográficos, são consoantes em demonstrar
cabalmente que os três denunciados foram efetivamente responsáveis pelos danos
causados à cela em que se encontravam presos disciplinarmente, ainda que não
tenha sido possível detalhar com precisão cada conduta de cada acusado (...)”.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
39/62
“Apelação nº 7000899-56.2018.7.00.0000 (DJe: 07/08/2019)
Relatora: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. ART. 259
DO CPM. DANO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMOSTRADAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO.
LAUDO
DE
INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
DEPENDÊNCIA DE SUSBSTÂNCIA ENTORPECENTE. SEMIIMPUTABILIDADE.
CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
Configura o delito tipificado no art. 259 do CPM (dano simples) a conduta do
militar que, inconformado com a sanção imposta, danifica bens pertencentes à
Unidade Militar.
A autoria e a materialidade estão demostradas pela prova oral colhida, Laudos de
Exame Pericial e pelos registros fotográficos dos bens destruídos.
(...)
Recurso não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Nada obstante a correção da condenação imposta pelo Juízo de
primeiro grau, bem como a reprimenda fixada de 8 (oito) meses de detenção, é de se
reconhecer e declarar a causa extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva estatal, mormente porque entre a data do recebimento da Denúncia, em 7 de
julho de 2020, e a da publicação da Sentença condenatória, em 7 de fevereiro de
2022, transcorreu o lapso superior a 1 (um) ano, conforme disposto no inciso VII do
artigo 125 do Código Penal Militar, aí considerando que, na data do fato, o Réu era
menor de 21 (vinte e um) anos de idade, aplicando-se, por conseguinte, a dicção do
art. 129 do referido Códex.
Nesse sentido, conforme ressaltado alhures, o próprio decisum
condenatório da Auditoria da 5ª CJM fez a ressalva nos seguintes termos:
“(...) Na eventualidade do trânsito em julgado da presente Sentença para o colendo
Ministério Público Militar, fica desde já decretada pelo CPJ/Ex a prescrição da
pretensão punitiva estatal em relação aos delitos de 'Dano simples de bem público'
(art. 259, parágrafo único, do Código Penal Militar) e de 'Resistência mediante
ameaça ou violência' (art. 177, caput, do CPM), com supedâneo no art. 125, inciso
VII e §1º, c/c art. 129, ambos do Estatuto Repressivo Castrense. A configuração de
tal hipótese acarretará na (...) parcial extinção da punibilidade (...) em relação ao
réu RUDINEI DOS SANTOS MORAIS, cuja pena unificada, à luz do art.79,
segunda parte (penas da mesma espécie) do CPM, passará a ser de 3 (três) anos e 9
(nove) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime 'aberto', de acordo
com o art. 33, §2º alínea 'c', do Código Penal Comum, mantidos o direito de
recorrer em liberdade e a vedação ao 'sursis (...)”.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
40/62
2) Violência contra militar de serviço (art. 158 c/c o artigo 30, II,
ambos do Código Penal Militar):
Quanto ao delito de tentativa de violência contra militar de serviço, a
Defesa sustentou a “(...) absolvição ante a caracterização da legítima defesa, ou
pelo menos ante a dúvida razoável sobre sua ocorrência, nos termos do art. 439,
“d” ou “e”, do CPPM (...)”, sob o argumento segundo o qual o ato praticado pelo
Acusado “(...) não passou de pura verborragia, decorrente da imobilização que
tinha sofrido imediatamente antes, logo, não tinha a pretensão de realizar qualquer
ato violento (...)”, bem como que “(...) o comportamento de Rudinei foi meramente
reativo ao invés de agressivo (...)”, o que, segundo a ótica defensiva, “(...) aponta a
efetiva possibilidade de ocorrência de LEGÍTIMA DEFESA (...)”.
Novamente os argumentos defensivos não merecem guarida, pois, a
toda evidência, o Acusado perpetrou o crime de violência contra militar em serviço
em sua modalidade tentada, assim descritos no Estatuto Repressivo Castrense:
“Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou
contra sentinela, vigia ou plantão.”;
“Art. 30. Diz-se o crime:
(...)
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente.”.
Ao comentar o delito em testilha, Célio Lobão afirma que “(...) A
conduta incriminada é praticar violência contra militar no exercício das funções de
natureza militar (...)” (Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. 2006. p. 452).
Segundo o escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, “(...)
Praticar violência significa executar qualquer ato de constrangimento físico,
mediante emprego de força (...)”, ressaltando que “(...) violência, em sentido amplo,
quer dizer tanto ato de força física quanto constrangimento moral (...)”. Mais para
além, o insigne doutrinador destaca que “(...) o termo utilizado neste tipo penal
refere-se à coação física, que podem ser variados: tapa, soco, pontapé, golpe com
instrumento etc (...)”, de forma que se tutela “(...) a disciplina militar, mas também
a autoridade militar (...)” (Código Penal Militar comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro.
Forense. 2014. pp. 259/260).
E prossegue o autor, dando destaque à natureza da tentativa (ob. cit., p.
59), esclarecendo que “(...) trata-se de uma “ampliação da tipicidade proibida, em
razão de uma fórmula geral ampliatória dos tipos dolosos, para abranger a parte
da conduta imediatamente anterior à consumação (...)”.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
41/62
Dito isso, as provas carreadas aos autos, notadamente as imagens
registradas pelo aparelho celular do ST Ex Antonio Sérgio Ferreira Muniz,
demonstram claramente que o Réu tentou agredir o Cap Ex Wiltomberg Penna
Castro, militar que cumpria a função de Fiscal de Dia à 15ª Companhia de
Engenharia de Combate Mecanizada em Palmas/PR, conforme se verifica na Escala
de Serviços Internos publicada no Boletim Interno nº 154, de 23 de agosto de 2018.
Em rápida contextualização, pode-se dizer que o Réu estava sendo
submetido à revista e, instado a retirar seus pertences, negou-se a entregar o seu
relógio de pulso. Em seguida, devidamente alertado dessa necessidade pelo
Ofendido, foi imobilizado por ele e outro militar, tendo sido retirado o relógio de
pulso e, logo em seguida, ao ser liberado da imobilização, o ex-Sd Ex RUDINEI
DOS SANTOS MORAIS levantou-se e partiu em direção ao Cap Ex Wiltomberg
Penna Castro com a clara intenção de agredi-lo, não tendo obtido êxito na sua
empreitada devido a circunstâncias alheias a sua vontade, vale dizer, foi contido
pelos demais militares que acompanharam a abordagem no interior da cela, restando
caracterizada a figura delitiva descrita no art. 158 do Código Penal Militar, na sua
modalidade tentada, conforme delimita o inciso II do artigo 30 do referido Códex.
Ainda que o Réu, ao ser questionado pelo Órgão ministerial em seu
depoimento colhido em Juízo sobre se “(...) Depois que o senhor foi solto, pelo
Tenente, (...) o senhor tentou de alguma forma agredir o tenente Castro?”, tenha
negado peremptoriamente o fato ao declarar “(...) Não, nenhum momento.”, tanto os
depoimentos testemunhais quanto as imagens obtidas nos autos revelam claramente
a tentativa de agressão, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos das
inquirições:
1) Cap Ex Wiltomberg Penna Castro, Ofendido, que declarou:
“(...) MPM: (...) o soldado Rudinei, efetivamente depois que deixou de ser
imobilizado, ele tentou partir para cima do senhor com a finalidade de praticar
violência?
OFENDIDO: Positivo.
MPM: Só narrar pra gente como é que ocorreu, ele foi contido e por isso não
conseguiu realizar seu intento, foi isso?
OFENDIDO: Nós entramos na cela pra retirar o material e aí ele se negou a tirar o
relógio. Aí, eu e o soldado Heverton fomos nos aproximando dele com o intuito de
retirar o relógio. Ele ameaçou partir pra cima do soldado Heverton (...) quando eu
percebi que ele ia partir pra cima do soldado Heverton, eu imobilizei ele. Nisso que
eu imobilizei, eles retiraram o relógio dele e aí, lembro que eu até falei pra ele:
cara, vou te soltar porque eu não quero te machucar. Quando eu soltei, a primeira
coisa foi ele levantou e partiu pra cima de mim, só que aí os outros militares
seguraram ele e ele começou a proferir xingamentos (...)”;
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
42/62
2) ex-Sd Ex Alexandre Chiqueleiro, testemunha, que
afirmou:
“(...) MPM: O senhor fala aqui que teve que segurar o Rudinei pra (sic) ele não
agredir, provavelmente agredir o Tenente, é isso mesmo que aconteceu?
TESTEMUNHA: Só que eu não segurei, como é que eu posso explicar para o
senhor, eu não usei a força, eu coloquei ele dentro do banheiro e não deixei ele sair
só.
MPM: O que ele tentava fazer? Tentava ir pra (sic) cima do Tenente, é isso?
TESTEMUNHA: O Tenente, depois que tirou o relógio dele?
MPM: Isso.
TESTEMUNHA: Daí eu peguei o Rudinei coloquei dentro do banheiro da cela e
não deixei ele sair. Daí se ele conseguisse sair com certeza ele ia contra o Tenente.
(...)
MPM: O que nós tentamos esclarecer é se o Rudinei tava (sic) tentando sair do
banheiro pra (sic) ir em direção ao Tenente Castro. Isso o senhor pode afirmar com
certeza?
TESTEMUNHA: Isso, com certeza, eu tenho a afirmar ao senhor.
(...)
DPU: Chegaram a imobilizar ele no chão?
TESTEMUNHA: Isso. Só pra (sic) tirar o relógio dele. Daí o pessoal tirou o relógio
dele e ele queria pular no Tenente, queria brigar com o Tenente (...)”;
3) ST Ex Antonio Sérgio Ferreira Muniz, testemunha, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) Em relação aos demais fatos narrados na Denúncia, o senhor
presenciou então?
TESTEMUNHA: É Presenciei, que eu cheguei lá pra (sic) fazer a filmagem. Então
todos os fatos da filmagem eu presenciei.
JUIZ: É aquela parte lá do relógio e aquela parte de colocar o pé na cela, né?
TESTEMUNHA: Isso eu presenciei.
JUIZ: Então o senhor entende que os fatos aconteceram conforme narrados na
Denúncia, ou seja, a Denúncia narrou com fidelidade os fatos que ocorreram e que
o senhor presenciou?
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
43/62
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)”.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta do agente que tenta praticar violência contra outro
colega de farda que, atuando em serviço, cumpria estritamente as ordens internas da
Organização Militar. Trata-se, portanto, de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele se exigindo conduta diversa.
Portanto, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no artigo 158, caput, do Código Penal Militar, na
modalidade tentada, não socorrendo ao Acusado qualquer excludente de ilicitude ou
de culpabilidade.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000037-77.2007.7.07.0007 (DJ: 29/11/2012)
Relator: Ministro Dr. Olympio Pereira da Silva Junior
EMENTA: Apelação. Oposição à Ordem de Sentinela (art. 164 do CPM). Abandono
de Posto (art. 195 do CPM). Extinção da Punibilidade. Prescrição. Redução.
Declaração de Ofício (arts. 123, 125, VII, 129 e 133, todos do CPM). Violência
Contra Militar de Serviço. Tentativa (art. 158, c/c art. 30, II, parágrafo único, todos
do CPM).
As penas impostas pelos crimes de Oposição à Ordem de Sentinela e Abandono de
Posto, respectivamente três e seis meses de detenção, levam à aplicação do prazo
prescricional do artigo 125, inciso VII, e do artigo 129, todos do CPM,
considerando que, entre a data de recebimento da Denúncia e a Sentença
condenatória, decorreu lapso temporal superior a um ano. A farta prova
testemunhal em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios não deixa
dúvida de que o Acusado cometeu o crime de Violência Contra Militar de Serviço
em sua forma tentada. Nega-se provimento ao Apelo da Defesa. Unânime.” (Grifo
nosso).
No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus nº 338.813/PB (DJ:11/12/2015)
Relatora: Ministra Dra. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma
PROCESSO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES E
VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO, NA FORMA TENTADA.
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. AMEAÇA. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
44/62
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DA PRISÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS BASILARES DA HIERARQUIA E
DISCIPLINA MILITARES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. WRIT
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.
(...)
4. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para assegurar a
manutenção das normas e princípios da hierarquia e disciplina militar, em razão da
gravidade in concreto do delito. No caso sub examine o paciente, soldado da
Polícia Militar do Estado da Paraíba, é investigado pela prática homicídio simples
e violência contra militar de serviço, ambos na forma tentada e, ainda, por
resistência mediante ameaça ou violência e ameaça, pois, na dicção do magistrado
do primeiro grau, "... o requerente foi preso em flagrante delito quando desacatou
superior diante de outros militares, tentou agredir o Cap Leão com um murro,
apontando-lhe a arma em direção ao oficial, o que demonstraria a intenção de
efetuar o disparo em face do Capitão, não obtendo êxito devido a ação de terceiro,
ainda resistindo à prisão mediante violência e, ainda, ameaçou", tudo a conferir
lastro de legitimidade à medida extrema.
5. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.”
(Grifos nossos).
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório de
primeiro grau que assim restou fundamentado:
“(...) O CPJ/Ex roga vênias à r. DPU para entender que não há, nos presentes
autos, qualquer elemento que sustente a alegação de legítima defesa na conduta do
acusado. Com efeito, não há indícios mínimos de nenhuma injusta agressão contra
o acusado perpetrada pelo então 1º Ten. CASTRO. O referido Oficial encontrava-se
no cumprimento do seu dever e não há nada nos autos que possa indicar que o
mesmo teria, em algum momento, utilizado de uma força além da necessária para
conter o primeiro denunciado.
Insta consignar, ademais, que o ex-Sd RUDINEI tentou agredir o ofendido depois
de já ter sido solto por este - enquanto esclarecia que o estava soltando para que
não o machucasse. Destarte, ainda que o aludido denunciado tivesse entendido que
estava a sofrer uma injusta agressão por parte do então 1º Ten. CASTRO, após ter
sido solto pelo referido Oficial a suposta injusta agressão teria claramente cessado
e qualquer conduta agressiva por parte do acusado obviamente não estaria
revestida da excludente da legítima defesa (...)”.
Passo ao enfrentamento da alegação defensiva tendente à absolvição
“(...) ante a caracterização da legítima defesa, ou pelo menos ante a dúvida
razoável sobre sua ocorrência, nos termos do art. 439, “d” ou “e”, do CPPM (...)”,
sob o argumento segundo o qual o ato praticado pelo Acusado “(...) não passou de
pura verborragia, decorrente da imobilização que tinha sofrido imediatamente
antes, logo, não tinha a pretensão de realizar qualquer ato violento (...)”, bem como
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
45/62
que “(...) o comportamento de Rudinei foi meramente reativo ao invés de agressivo
(...)”, o que, segundo a ótica defensiva, “(...) aponta a efetiva possibilidade de
ocorrência de LEGÍTIMA DEFESA (...)”.
Não assiste razão ao Órgão de Defesa.
O Código Penal Militar descreve o instituto da legítima defesa, in
verbis:
“Legítima defesa
Art. 44. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de
outrem.”.
Vale dizer que, para a caracterização da legítima defesa, faz-se
necessária a presença de uma agressão injusta, o que, a toda evidência, não se
identifica nos autos vertentes. Afinal, claramente, os depoimentos prestados e
principalmente as imagens captadas revelam que o Réu simplesmente avançou em
direção do Ofendido, tão logo foi liberado da imobilização a que foi submetido por
ocasião da revista. Nesse sentido, faz-se oportuna a lição de Guilherme de Souza
Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. p. 96), no
sentido de que:
“(...) injustiça é o mesmo que ilicitude, vale dizer, contrário ao direito. Valer-se da
legítima defesa estaria a demandar a existência de uma agressão ilícita (...)” (Grifo
nosso).
Assim, não há como acolher a tese defensiva sob o argumento de que o
Acusado teria agido sob o manto da legítima defesa, tampouco que “(...) o
comportamento de Rudinei foi meramente reativo ao invés de agressivo (...)”.
Por outro lado, não se pode admitir o argumento defensivo de que
“(...) o Sd. RUDINEI não tinha a intenção de atentar contra a autoridade ou
disciplina militar (...)” e que “(...) apenas tentou se defender diante da injusta
agressão que sofreu mesmo após ter sido solto da imobilização (...)”, pois, a toda
evidência, o que se viu foi a tentativa gratuita de agressão sem que houvesse
qualquer provocação por parte do Ofendido.
A bem da verdade, a Defesa pretende impingir como injusta agressão a
imobilização sofrida pelo Réu, cujo desiderato é absolutamente condizente com a
situação que envolvia a própria revista. Basta verificar que, durante todo o
procedimento, os demais Réus, condenados pelo delito de dano, acompanharam todo
o desenrolar da ação sem que qualquer um deles se insurgisse contra os militares que
ali estavam unicamente para cumprir seu mister.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
46/62
A propósito, a imobilização contra a qual teria se insurgido o Réu foi
absolutamente necessária e seguiu estritamente o disposto nas “NORMAS GERAIS
DE AÇÃO PARA CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO A
PRESOS da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada”, que assim
prescreve:
“NORMAS GERAIS DE AÇÃO PARA CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS EM
RELAÇÃO A PRESOS
1. FINALIDADE:
Regular a conduta a ser observada em relação aos presos (à disposição da justiça
e/ou disciplinares) no âmbito da 15ª Cia E Cmb Mec.
(...)
15. DOS MATERIAIS PROIBIDOS NA PRISÃO:
a. Não será permitida a permanência de nenhum material no interior da cela,
exceto literatura apropriada, tais como: livros e revistas que não tenham caráter
pornográfico. Inclui-se nestes itens, cadarço de coturno, cinto NA, telefone celular,
televisor, aparelhos de som e jogos de azar.
b. O material de uso pessoal do preso ficará guardado no armário do Comandante
da Guarda, cuja chave ficará de sua posse, sendo facultado ao preso receber e usar
seus pertences sempre que solicitar.
(...)
d. Especial atenção deve ser dada para que nenhum material entre na cela, tais
como: objeto cortante ou perfurante (faca, garfo, copo de vidro, prato de vidro,
lâmina de barbear ou outro semelhante que possa ocasionar lesões no próprio
preso, na guarda ou que possam ser usados para danificar a prisão).” (Grifos no
original).
Por tais razões, é inaplicável a excludente de ilicitude pretendida pela
Defesa, na medida em que não satisfeitos os seus requisitos autorizadores, sendo
oportuna a transcrição dos seguintes depoimentos para comprovar a inexistência da
injusta agressão por parte do Ofendido:
1) 3º Sgt Ex Jefferson Pereira da Silva, que afirmou:
"(...) MPM: (...) o senhor presenciou o Tenente Castro dando a ordem para que o
soldado Rudinei entregasse o relógio?
TESTEMUNHA: (...) sim senhor, eu estava presente e confirmo, foi uma ordem
clara (...) onde ele se negou a entregar.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
47/62
MPM: E aí o senhor presenciou o momento que, para cumprimento dessa ordem,
ele resistiu?
TESTEMUNHA: Sim senhor, presenciei. Inclusive ele chamou, confrontou o Oficial-
de-Dia, na época o Tenente Castro, confrontou na frente dos demais soldados da
Guarda, onde o Tenente dava a ordem que era só pra (sic) ele retirar os objetos. Ele
se negava, inclusive chamou ele pro (sic) confronto físico.
MPM: O senhor lembra de ter escutado o soldado, nesse momento em que ele
resistia ao cumprimento da ordem, ele ter dito essas palavras que estão na
Denúncia: “não encosta, nem tente chegar em mim que é pior, melhor nem encostar
em mim”, bem como apontado o dedo em riste pro (sic) soldado Heverton, você
lembra disso?
TESTEMUNHA: Lembro, sim senhor.
MPM: E depois disso, o senhor lembra dele ter proferido as seguintes palavras pro
(sic) Tenente Castro: “chamando para brigar, dizendo que tirasse suas divisas, que
o mesmo não era homem, que era criança”?
TESTEMUNHA: Lembro. Lembro que ele chamou o Oficial-de-Dia pra (sic)
tirar...quando ele falou pra (sic) tirar a divisa ele se referiu ao militar tirar a farda
e partir pra (sic) briga física (...)”;
2) Sd Ex Heverton Douglas de Miranda, que afirmou:
“(...) CONSELHO: Essa imobilização que vocês fizeram não era nada de soco, era
braço mesmo?
TESTEMUNHA: Sim senhor. A gente pegou. Eu peguei ele pelos braços e daí o
Tenente pegou ele por trás, eu puxei as pernas e ele caiu no chão (...), mas a gente
não agrediu, nem machucou ele, inclusive não sei se ficou aí com os senhores, mas
o Sub Munis estava filmando no momento (...)”.
Em verdadeira sintonia é o depoimento prestado em Juízo pelo
Ofendido, Cap Ex Wiltomberg Penna Castro, que declarou:
“(...) MPM: Só narrar pra gente como é que ocorreu, ele foi contido e por isso não
conseguiu realizar seu intento, foi isso?
OFENDIDO: Nós entramos na cela pra retirar o material e aí ele se negou a tirar o
relógio. Aí, eu e o soldado Heverton fomos nos aproximando dele com o intuito de
retirar o relógio. Ele ameaçou partir pra cima do soldado Heverton (...) quando eu
percebi que ele ia partir pra cima do soldado Heverton, eu imobilizei ele. Nisso que
eu imobilizei, eles retiraram o relógio dele e aí, lembro que eu até falei pra ele:
cara, vou te soltar porque eu não quero te machucar. Quando eu soltei, a primeira
coisa foi ele levantou e partiu pra cima de mim, só que aí os outros militares
seguraram ele e ele começou a proferir xingamentos.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
48/62
MPM: (...) só pra ficar bem claro, o senhor lembra deles? Consta na Denúncia que
ele teria dito, inúmeras vezes: teria chamado pra brigar, dizendo que o senhor
tirasse as suas divisas, bem como o senhor não era homem e era criança. O senhor
lembra de ter dito essas palavras?
OFENDIDO: Positivo, sim senhor.
MPM: E antes disso (...) o senhor deu a ordem específica, clara que era para ele
entregar o relógio?
OFENDIDO: Positivo.
MPM: E depois dessa ordem, ele efetivamente disse essas palavras: não encosta,
nem tenta chegar em mim que é pior (...). Foi isso mesmo?
OFENDIDO: Positivo, sim senhor (...)”.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000014-32.2011.7.09.0009 (DJ: 28/06/2013)
Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos
EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. MILITAR DA ATIVA
CONTRA MILITAR DA ATIVA. PERIGO DE VIDA. INCAPACIDADE PARA
OCUPAÇÕES HABITUAIS. GOLPE DE ARMA PERFURO-CORTANTE. DOLO.
"ANIMUS LAEDENDI". PROVA INCONTESTE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...)
Ausentes a injusta agressão e a moderação no uso da força, não se sustenta a tese
de legítima defesa pretendida pela Defesa. A ilicitude permanece caracterizada
quando as provas revelam que a lesão perpetrada não foi precedida de injusta
agressão.
Apelo defensivo desprovido.
Decisão unânime.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido é o entendimento dos Pretórios:
“Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Apelação Criminal nº 1.0309.11.001033-2/001 (DJ: 04/03/2016)
Relator: Desembargador Dr. Rubens Gabriel Soares
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
49/62
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE -
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES
CORPORAIS CULPOSAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA
EVIDENCIADAS - DOLO DE LESIONAR COMPROVADO - EXCLUDENTE DE
LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE INJUSTA
AGRESSÃO -- CONDENAÇAO MANTIDA - REDUÇÃO DA REPRIMENDA -
INVIABILIDADE - PATAMAR JUSTO E ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Impossível o acolhimento da tese de legítima defesa, mormente se inexiste prova
nos autos de que os Acusados praticaram o ato a fim de repelir injusta agressão
perpetrada pela vítima (...)” (Grifos nossos).
3) Resistência mediante ameaça ou violência (art. 177 do Código
Penal Militar):
Em relação ao crime tipificado no art. 177 do Código Penal Militar,
qual seja, resistência mediante ameaça, a Defesa requereu “(...) a absolvição vez que
ausente elementar do tipo penal, nos termos do art. 439, “b” do CPPM (...)”, uma
vez que “(...) as expressões constantes na denúncia (...) ou, ainda, apontar o dedo
não possuem potencial intimidatório e não são promessas de causar mal injusto,
portanto, não caracterizam ameaça (...)” o que conduziria ao entendimento de que
“(...) não restou caracterizado o elemento “mediante ameaça” exigido pelo tipo
penal (...)”.
Não assiste razão ao Órgão de Defesa Pública, uma vez comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta perpetrada pelo Acusado.
O tipo penal encartado no art. 177 do Código Penal Militar caracteriza-
se quando “(...) o executor da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo ato violento
ou toma conhecimento da ameaça (...)” (Célio Lobão. Direito Penal Militar. 3ª ed.
Brasília Jurídica. Brasília. 2006. p. 479).
Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 243):
“(...) O objeto da conduta é a execução de ato legal. Ato legal é o que se encontra
em harmonia com o ordenamento jurídico (...) O conceito de legalidade do ato não
se confunde com justiça, pois contra ato injusto, mas legal, não é admissível a
oposição, sem que se configure o delito de resistência (...) Os meios empregados são
a violência ou a ameaça. A primeira é a coerção física, enquanto a ameaça é a
intimidação (...)” (Grifos nossos).
No mesmo sentido, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger destacam que “(...) para satisfazer os elementos típicos o autor deve
opor-se à execução de ato legal (...) significa tentar obstar a realização, buscar
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
50/62
fazer com que o ato legal não se realize (...)”.
Nesse contexto, quanto à autoria e à materialidade delitivas, o
Acusado, que, à época dos fatos, encontrava-se na carceragem da 15ª Companhia de
Engenharia de Combate Mecanizada, quando ouvido em Juízo, admitiu ter recebido
do Cap Ex Wiltomberg Penna Castro ordem clara e objetiva no sentido de que
deveria retirar e entregar o seu relógio para que fosse guardado juntamente com o
restante dos seus pertences, respondendo, porém, que “(...) Não, eu não quis (...)”
cumprir o comando exarado do referido Oficial, ordem que, por sua vez, encontrava
guarida nas “Normas Gerais de Ação para Condutas a Serem Observadas em
Relação a Presos”, cujo teor prescreve:
“(...) 15. DOS MATERIAIS PROIBIDOS NA PRISÃO:
a. Não será permitida a permanência de nenhum material no interior da cela,
exceto literatura apropriada, tais como: livros e revistas que não tenham caráter
pornográfico. Inclui-se nestes itens, cadarço de coturno, cinto NA, telefone celular,
televisor, aparelhos de som e jogos de azar.
b. O material de uso pessoal do preso ficará guardado no armário do Comandante
da Guarda, cuja chave ficará de sua posse, sendo facultado ao preso receber e usar
seus pertences sempre que solicitar.
(...)
d. Especial atenção deve ser dada para que nenhum material entre na cela, tais
como: objeto cortante ou perfurante (faca, garfo, copo de vidro, prato de vidro,
lâmina de barbear ou outro semelhante que possa ocasionar lesões no próprio
preso, na guarda ou que possam ser usados para danificar a prisão).” (Grifos
nossos).
Verifica-se, pois, que o Acusado resistiu à execução da ordem legal
emitida pelo Cap Ex Wiltomberg Penna Castro e que, a despeito de o Acusado ter
declarado em Juízo que não proferiu as ameaças descritas na Peça Acusatória, as
testemunhas inquiridas em Juízo e as próprias imagens captadas pelo celular do ST
Ex Antônio Sérgio Ferreira Muniz demonstram nitidamente que, em um primeiro
momento, ele retrucou a ordem dizendo “(...) to cagando, não vou tirar (...)” (Vídeo
2 – 2min e 5seg) e, em seguida, passou a dirigir os impropérios ao citado Oficial nos
seguintes termos: “(...) se você me encostar eu tô (sic) avisando que vai ser pior,
porque aqui dentro eu tô sozinho, eu tô avisando (...)”, circunstâncias nas quais se
configura o delito em testilha.
Mais para além, é possível identificar, inclusive, o dolo específico na
conduta do Acusado consistente na “(...) a vontade de não permitir a realização do
ato legal.” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 244).
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
51/62
Saliente-se, por oportuno, os depoimentos prestados em Juízo:
1) Cap Ex Wiltomberg Penna Castro, que declarou:
“(...) OFENDIDO: (...) quando eu verifiquei que ele estava com o relógio, pedi
para ele retirar o relógio. A partir daí, ele falou que não iria retirar e que não tinha
homem no local que faria ele tirar aquele relógio.
MPM: (...) o senhor deu a ordem específica, clara que era para ele entregar o
relógio?
OFENDIDO: Positivo.
MPM: E depois dessa ordem, ele efetivamente disse essas palavras: não encosta,
nem tenta chegar em mim que é pior (...). Foi isso mesmo?
OFENDIDO: Positivo, sim senhor.
DPU: (...) há alguma Ordem de Serviço ou algum diploma interno que proíba a
pessoa presa de ter um relógio?
OFENDIDO: (...) Na verdade, pela NGA da Companhia, era previsto que não
tivesse nenhum objeto dentro da cela que o preso não iria utilizar. O que eu fiz foi
seguir a ordem do Comandante da Companhia que foi retirar todo objeto que
oferecia qualquer tipo de risco para a integridade dos presos. E aí, eu julguei que o
relógio, acredito que se a pessoa tiver com vontade de se matar ela consegue
através até do vidro do relógio, cortando garganta, cortando pulso, coisa do tipo.
Então, a intenção era retirar o relógio, justamente para evitar esse tipo de coisa,
porque eles estavam bem alterados mesmo, antes da gente entrar na cela. Estavam
quebrando tudo, gritando. Então eu imaginei que, qualquer coisa mínima, poderia
causar algum riso para a integridade deles (...)” (Grifos nossos);
2) 3º Sgt Ex Jefferson Pereira da Silva, que afirmou:
“(...)MPM: (...) o senhor presenciou o Tenente Castro dando a ordem para que o
soldado Rudinei entregasse o relógio?
TESTEMUNHA: (...) sim senhor, eu estava presente e confirmo, foi uma ordem
clara (...) onde ele se negou a entregar.
MPM: E aí o senhor presenciou o momento que, para cumprimento dessa ordem,
ele resistiu?
TESTEMUNHA: Sim senhor, presenciei. Inclusive ele chamou, confrontou o Oficial-
de-Dia, na época o Tenente Castro, confrontou na frente dos demais soldados da
Guarda, onde o Tenente dava a ordem que era só pra (sic) ele retirar os objetos. Ele
se negava, inclusive chamou ele pro (sic) confronto físico.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
52/62
MPM: O senhor lembra de ter escutado o soldado, nesse momento em que ele
resistia ao cumprimento da ordem, ele ter dito essas palavras que estão na
Denúncia: “não encosta, nem tente chegar em mim que é pior, melhor nem encostar
em mim”, bem como apontado o dedo em riste pro (sic) soldado Heverton, você
lembra disso?
TESTEMUNHA: Lembro, sim senhor (...) (Grifos nossos);
3) Sd Ex Heverton Douglas de Miranda, que afirmou:
“(...) JUIZ: Na questão do relógio, você pode dizer pra (sic) gente (...) o que foi que
houve?
TESTEMUNHA: (...) tinham alguns materiais que não eram autorizados a ficar
com ele (...) aí o Tenente Castro falou que era pra (sic) ele entregar o relógio
porque o relógio não era previsto ficar com ele. Daí, nisso ele falou que não ia
entregar (...)
JUIZ: Voltando a falar do relógio (...) segundo o Ministério Público, nesse momento
específico do relógio, ele disse inúmeras vezes: “não encosta, não tenta chegar em
mim que é pior (...) e apontou o dedo em riste pra (sic) você. Isso aconteceu?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)” (Grifos nossos).
Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, quanto à
culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o
agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral,
v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da
conduta do militar que se opõe, mediante ameaça, à ordem legal para entregar objeto
que não deveria portar no interior da carceragem. Trata-se, portanto, de agente
imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.
Dessa forma, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
adequação à prática delituosa descrita no art. 177 do Código Penal Militar, não
merecendo reparo o Decreto condenatório assim fundamentado:
“(...) Pois bem, no presente caso concreto os autos demonstram que o então Sd
RUDINEI se opôs a uma ordem clara e direta de superior hierárquico seu, o então
1º Ten. WILTOMBERG PENNA CASTRO, proferindo ameaças a quem se
aproximasse.
(...) Tal situação foi visualizada também pelo Sgt JEFFERSON PEREIRA DA
SILVA, que afirmou que a ordem para o acusado RUDINEI repassar o seu relógio
foi bastante clara, mas o mesmo resistiu:
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
53/62
“Sgt JEFFERSON: foi uma ordem clara para que ele entregasse o relógio, onde ele
se negou a entregar.” (evento 142, item 5, minuto 15:18)
O ex-Sd RUDINEI admitiu em Juízo ter se recusado a obedecer tal ordem legal
exarada por superior hierárquico seu, o então 1º Ten. CASTRO, afirmando que
falou àquele Oficial que “não ia entregar o relógio, porque o relógio era meu e não
ia levar nada” (evento 180, item 2, minuto 00:52).
Por outro lado, não merecem guarida as alegações defensivas no sentido de que
tais ações do acusado “não possuem potencial intimidatório e não são promessas
de causar mal injusto”, e que, portanto, “não caracterizam ameaça”.
Muito embora o legislador penal castrense, no artigo 177 do Código Penal Militar,
não tenha elencado os elementos caracterizadores da ameaça, assim o fez no tipo
penal insculpido no artigo 223 do mesmo codex, ao descrever o crime em questão
como o ato de “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro
meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave”.
Relativamente ao crime capitulado no art. 147 do Código Penal Comum, cujo caput
possui redação idêntica ao castrense, assim escreveu o professor Paulo César
Busato:
“A ameaça pode ser explícita, clara, ou implícita, como, por exemplo, quando o
autor anuncia à vítima que costuma resolver suas questões com sangue ou que não
tem medo de ir para a cadeia.” (BUSATO, Paulo César. Direito Penal: Parte
Especial I. São Paulo: Atlas. 2014. p. 288) (grifamos)
Neste sentido, restou evidente dos autos que as palavras e atitudes do réu
ocorreram com a clara intenção de ameaçar, ainda que de forma implícita, a vítima
com mal injusto. Com efeito, não é preciso muito esforço para entender o que
poderia ser “pior” para o ofendido caso este se aproximasse do acusado ou por
qual motivo era “melhor” que não encostasse nele. Ressalte-se não ser necessário
que o agente seja taxativo sobre qual seria exatamente o mal injusto de que se vale
para ameaçar (...)”.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, o “(...) tipo
penal previsto no art. 177 do CPM consuma-se quando o executor da ordem ou
quem o auxilia é atingido pelo ato violento ou toma conhecimento da ameaça (...)”
(Grifo nosso) (Apelação nº 172-13.2014.7.01.0201, Relator: Ministro Ten Brig
Cleonilson Nicácio Silva, DJe: 11/10/2016).
Nesse contexto, não merece acolhida a alegação defensiva no sentido
de que “(...) as expressões constantes na denúncia (...) não possuem potencial
intimidatório e não são promessas de causar mal injusto, portanto, não
caracterizam ameaça (...)”, até mesmo porque os autos demonstram que o efetivo
da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada tinha pleno
conhecimento dos arroubos intimidatórios do Réu, sendo oportuno destacar que na
fase inquisitorial do presente feito o Cb Ex João Lucas da Cruz Baptista relatou que
o Acusado lhe teria dito que “(...) iria quebrar os vidros da casa (...)” do referido
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
54/62
militar, sendo que, ao ser repreendido pelo ST Ex Antonio Sérgio Ferreira Muniz
acerca dessa ameaça, teve como resposta que “(...) fora da Organização Militar
tinha seus “amigos” e caso estivesse preso no presidio teria “amigos” por lá,
também, e que por isso não temia ser preso no presidio (...)”, bem como que o
referido graduado deveria “(...) se cuidar (...)”.
Por tais motivos, resta absolutamente comprovado o cunho
intimidatório das expressões proferidas pelo Réu ao se contrapor à ordem legal
emanada pelo Cap Ex Wiltomberg Penna Castro, cujos contornos são bem distintos
daqueles apontados pelo Órgão de Defesa e mostram-se suficientemente aptos a
incutir no Ofendido certo grau de temor, configurando-se o tipo penal incursionador,
na esteira da reiterada jurisprudência dos Pretórios:
“(...) Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
Apelação Criminal nº 0007034-06.2015.8.11.006
Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli
(...)
O crime de ameaça é um delito formal, que independe de um resultado naturalístico
e, portanto, consuma-se com a prolação de promessa que tenha a possibilidade de
infundir temor ao homem médio, ainda que o autor não pretenda efetivá-la no
futuro e a vítima não tenha se sentido, de fato, intimidada (...)”;
“(...) Tribunal de Justiça de Rondônia
Apelação Criminal nº 1000406-33.2010.8.22.0012
Relatora: Ana Valéria de Queiroz S. Zipparro
(...)
A ameaça, na forma e na circunstância em que foi colocada, bem como pela
periculosidade do agente que a proferiu, afigura-se idônea e séria o suficiente para
incutir temor ao homem médio (...)”.
Nada obstante a correção da condenação imposta pelo Juízo de
primeiro grau, bem como a reprimenda final de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
detenção, é de se reconhecer e declarar a causa extintiva da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, mormente porque entre a data do
recebimento da Denúncia, em 7 de julho de 2020, e a da publicação da Sentença
condenatória, em 7 de fevereiro de 2022, transcorreu o lapso superior a 1 (um) ano,
conforme disposto no inciso VII do artigo 125 do Código Penal Militar, aí
considerando que, na data do fato, o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de
idade, aplicando-se, por conseguinte, a dicção do art. 129 do referido Códex.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
55/62
4) Desacato a superior (art. 298 do Código Penal Militar):
Por fim, o Órgão defensivo pugnou “(...) em relação ao delito de
desacato a superior (art. 298 do CPM), a absolvição em razão da atipicidade da
conduta por ausência de dolo, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM (...)”, tendo
em vista que “(...) as condutas praticadas não se deram em razão de exercício de
função de natureza militar, mas em contexto pessoal e em retribuição à uma
situação que no entender do acusado era arbitrária e injusta (...)” e, ainda, que
“(...) o estado de ânimo do agente afasta o dolo de menosprezar ou humilhar o
superior militar no exercício de sua função ou em razão dela (...)”, uma vez que
“(...) Eventuais expressões foram ditas aleatoriamente, em reação à situação
instalada dentro da cela (...)”.
Novamente não assiste razão ao Órgão de Defesa Pública, uma vez
comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta perpetrada pelo
Acusado.
Ao comentar o delito em testilha, Guilherme de Souza Nucci afirma
que (Código Penal Militar Comentado. 2 ed. Forense. 2014. Rio de Janeiro. p. 453):
“(...) desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar. O objeto da
conduta é o superior. A dignidade e o decoro simbolizam a honradez, o brio, a
decência, em suma, a autoestima da pessoa. Deprimir significa causar angústia,
mas também humilhar ou rebaixar, conectando-se ao termo autoridade (...) Tal
conduta pode implicar qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a
pessoa que exerce função pública (...)” (Grifos nossos).
No mesmo sentido, Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. Rio de Janeiro. p. 990) define que “(...) A
ação nuclear desacatar significa menoscabar, menosprezar, humilhar, desprestigiar,
achincalhar, ofender, afrontar a condição de superior do ofendido (...)”.
In casu, o núcleo da conduta é desacatar, ou seja, faltar com o devido
respeito ou com o acatamento, desmerecendo a autoridade do superior hierárquico e
o “(...) delito se consuma com a prática de qualquer ato que se traduza em
desacato, seja palavra, seja escrito, gesto etc., independentemente de o superior
sentir-se menoscabado (...)” (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger.
Manual de Direito Penal Militar. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 1.329).
Nesse contexto, embora o Acusado tenha negado os fatos descritos na
Exordial Acusatória, tendo declarado em Juízo que “(...) Do caso que falaram que
eu xinguei o Tenente (...) também foi mentira (...) do xingamento que é pra briga,
isso e aquilo, também foi mentira. (...)”, os elementos de prova coligidos ao longo
da instrução criminal, vale dizer, as provas testemunhais, bem como os vídeos
oriundos da gravação do aparelho celular do ST Ex Antônio Sérgio Ferreira Muniz
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
56/62
confirmam, indene de dúvidas, que o Réu desacatou o Cap Ex Wiltomberg Penna
Castro ao dirigir-lhe expressões como “(...) tire essa divisa se for homem (...) tire
essa divisa, arranque, seja homem de verdade, não seja criança (...) você é uma
criança pra (sic) mim (...)”, com o claro propósito de deprimir-lhe a autoridade.
Nesses termos, são oportunas as seguintes transcrições oriundas dos
depoimentos prestados em Juízo:
1) Cap Ex Wiltomberg Penna Castro, que declarou:
“(...) OFENDIDO: (...) Quando eu soltei, a primeira coisa foi ele levantou e partiu
pra cima de mim, só que aí os outros militares seguraram ele e ele começou a
proferir xingamentos.
MPM: (...) só pra ficar bem claro, o senhor lembra deles? Consta na Denúncia que
ele teria dito, inúmeras vezes: teria chamado pra brigar, dizendo que o senhor
tirasse as suas divisas, bem como o senhor não era homem e era criança. O senhor
lembra de ter dito essas palavras?
OFENDIDO: Positivo, sim senhor (...)”;
2) 3º Sgt Ex Jefferson Pereira da Silva, que afirmou:
“(...) JUIZ: O senhor, então, entende que os fatos, a Denúncia narrou esses fatos
com fidelidade, ou seja, os fatos ocorreram conforma narrados na Denúncia?
TESTEMUNHA: Positivo.
(...)
MPM: E depois disso, o senhor lembra dele ter proferido as seguintes palavras pro
(sic) Tenente Castro: “chamando para brigar, dizendo que tirasse suas divisas, que
o mesmo não era homem, que era criança”?
TESTEMUNHA: Lembro. Lembro que ele chamou o Oficial-de-Dia pra (sic) tirar...
quando ele falou pra (sic) tirar a divisa ele se referiu ao militar tirar a farda e
partir pra (sic) briga física (...)”;
3) Sd Ex Heverton Douglas de Miranda, que afirmou:
“(...) MPM: Você estava presente quando o Acusado teria dito isso que está na
Denúncia, o senhor ouviu chamando o Tenente pra (sic) brigar, dizendo que ele
tirasse suas divisas, que ele não era homem, que ele era criança, o senhor
presenciou isso?
TESTEMUNHA: Eu vi, em vários momentos, ele afrontando ali o Tenente, mas as
palavras ditas e tal, eu não me lembro muito bem pra (sic) falar a verdade.
MPM: Mas eram nesse sentido (...)?
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
57/62
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)”.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta do agente que, na presença de outros militares, profere
palavras desonrosas e grosseiras ao seu superior hierárquico, fato que afeta
sobremaneira a hierarquia e a disciplina Castrenses.
Os autos revelam, inclusive, a presença do elemento subjetivo do tipo
penal incursionador, na medida em que, segundo o escólio de Enio Luiz Rosseto
(Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. Rio de Janeiro. p.
992), o Acusado agiu com o dolo consistente na “(...) vontade livre e consciente de
proferir palavra ou praticar ato injurioso com a finalidade de desprestigiar a
autoridade do superior hierárquico (...)”, o que, a toda evidência, ficou plenamente
demonstrado quando o Acusado afirmou repetidas vezes que o Ofendido não era
homem de verdade e que era uma criança.
Nesse sentido, a despeito dos argumentos defensivos no sentido de que
“(...) o estado de ânimo do agente afasta o dolo de menosprezar ou humilhar o
superior militar no exercício de sua função ou em razão dela (...)”, uma vez que
“(...) Eventuais expressões foram ditas aleatoriamente, em reação à situação
instalada dentro da cela (...)”, esta Corte Castrense já firmou entendimento no
sentido de que “(...) A ira ou a cólera do agente, no momento da prática do crime,
não afasta a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 298 do CPM (...)”
(Apelação nº 7001454-39.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio
de Farias, DJe: 30/10/2020).
No mesmo sentido:
“(...) Apelação nº 7001296-81.2019.7.00.0000 (DJe: 01/09/2020)
Relator: Min Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DO TIPO PRESENTES. NEGADO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
O crime de desacato a superior é um delito propriamente militar, consistente na
conduta de desacatar superior, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado
pela vontade consciente de desrespeitar, desprestigiar, ofender a dignidade,
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
58/62
procurando diminuir a autoridade do militar superior.
(...)
O dolo restou demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, assim, a
discussão em si, não pode servir como argumento para retirar o elemento
normativo do tipo penal, uma vez que, as ofensas, agressões ou o desacato são,
normalmente, praticadas em um contexto de exaltação de ânimos.
Não provimento do recurso. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Percebe-se, pois, que a conduta perpetrada pelo Acusado encontra
perfeita adequação ao tipo penal encartado no art. 298 do Código Penal Militar, na
esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000742-15.2020.7.00.0000 (DJe: 10/06/2021)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO CPM.
PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 70,
INCISO II, DO CPM. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. REJEIÇÃO DE
ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO.DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O réu violou o tipo penal do art. 298, caput, do CPM, ao se dirigir em elevado tom
de voz aos oficiais que guarneciam a missão castrense, com a intenção de humilhá-
los e desprestigiá-los perante a tropa, acarretando a diminuição de suas
autoridades. A conduta desrespeitosa do apelante, desmoralizando-os na frente de
outros militares, é fato grave, a merecer a reprimenda penal, sendo incabível
somente a aplicação de sanção de cunho administrativo.
O dolo do acusado é bastante evidente dada a multiplicidade de atos atentatórios à
hierarquia de seus superiores: por diversas vezes buscou deprimir-lhes a
autoridade, seja com a sistemática recusa à obediência às suas ordens, seja por sua
atitude debochada e suas frases sarcásticas.
(...)
Decisão unânime.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 7000240-76.2020.700.0000 (DJe: 01/10/2020)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESACATO A
SUPERIOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA
DE
RENOVAÇÃO
DOS
ATOS
INSTRUTÓRIOS
PELO
CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
59/62
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DÚVIDA SOBRE
SUA EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA OS ILÍCITOS DE INJÚRIA OU AMEAÇA. DOLO CONFIGURAÇÃO.
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
II - No mérito, nega-se provimento ao Apelo defensivo, considerando que a conduta
praticada pelo Apelante encontra adequação no art. 298 do CPM, resultante no ato
de desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando
deprimir-lhe a autoridade.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Nesse sentido, laborou com precisão o Juízo de primeiro grau ao impor
a condenação ao Acusado, fundamentando o decisum nos seguintes termos:
“(...) Com efeito, quando ouvido neste Juízo, na qualidade de ofendido, o agora
Cap. WILTOMBERG PENNA CASTRO relatou que o acusado RUDINEI afirmou
para aquele Oficial que o mesmo “não era homem, era criança”, além de chamá-lo
para brigar e de ter mandado que o então 1º Tenente tirasse suas divisas (evento
142, item 3).
A testemunha Sgt JEFFERSON PEREIRA DA SILVA confirmou todas as ofensas
proferidas pelo mencionado réu, descritas na exordial acusatória, além de ter
afirmado lembrar que o ex-Sd RUDINEI “chamou o Oficial de Dia para tirar,
quando ele falou para tirar as divisas, ele se referiu ao militar tirar a farda e partir
para briga física.” (evento 142, item 5, minuto 16:54)
Insta ressaltar que tais declarações foram proferidas em alto e bom tom, para quem
quisesse ouvir, sendo que no local ainda estavam presentes dois outros Soldados
que se encontravam presos disciplinarmente.
A respeito do aludido tipo penal, escreveu Guilherme de Souza Nucci:
“Desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar. O objeto da conduta
é o superior. A dignidade e o decoro simbolizam a honradez, o brio, a decência, em
suma, a autoestima da pessoa. Deprimir significa causar angústia, mas também
humilhar ou rebaixar, conectando-se ao termo autoridade” (NUCCI, Guilherme de
Souza. Código Penal Militar Comentado. 2. ed.. Rio de Janeiro: Forense. 2014. ps.
681/682)
Não assiste razão, data vênia, ao ilustre Defensor Público Federal quando afirma
em suas Alegações Finais Escritas de evento 208 que as ofensas proferidas pelo réu
ao ofendido ocorreram “em contexto pessoal e em retribuição a uma situação que
no entender do acusado era arbitrária e injusta”. Muito pelo contrário, tais ofensas
foram movidas pelo claro e inequívoco intuito de humilhar o Oficial na frente de
outros subalternos, ofendendo claramente a sua autoridade e decoro.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
60/62
Neste diapasão, não há que se falar em ausência de dolo quando as palavras
escolhidas tinham a óbvia intenção de diminuir e menosprezar a autoridade do
ofendido, um superior hierárquico .”.
Passo à análise da tese defensiva remanescente, relativa ao pedido de
absolvição do Acusado em razão da atipicidade da conduta, uma vez que, segundo a
ótica defensiva, “(...) as condutas praticadas não se deram em razão de exercício de
função de natureza militar, mas em contexto pessoal e em retribuição à uma
situação que no entender do acusado era arbitrária e injusta (...)”.
Os argumentos não merecem acolhida, pois, a toda evidência, partem
do pressuposto equivocado de que a abordagem que resultou no cometimento do
delito em testilha não teria ocorrido no contexto do serviço.
Afinal, a revista efetuada após os danos causados na cela da Unidade
foi levada a efeito pelo Cap Ex Wiltomberg Penna Castro no exercício da função de
Fiscal de Dia à 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, que se fez
acompanhar de vários militares que guarneciam serviço na citada Organização
Militar.
Nada obstante, impende salientar que a figura típica do art. 298 do
Código Penal Militar, diferente das dicções dos arts. 299 e 300 do referido Códex,
sequer exige que o militar Ofendido esteja “(...) no exercício de função, ou em razão
dela (...)”. Vale dizer que “(...) o crime de desacato a superior não tem por
pressuposto que o ofendido esteja no exercício da função ou tenha sido ofendido em
razão dela. Neste crime militar não se exige o nexo funcional entre a ofensa e a
função (...)” (Enio Luiz Rosseto. Ob. cit. p. 990).
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade
e a culpabilidade, merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado tão
somente no tocante à dosimetria da pena atinente à conduta criminosa prescrita no
art. 158 do Código Penal Militar, praticado em sua modalidade tentada.
Oportuno trazer à baila o ditame inserido no artigo 30, inciso II,
parágrafo único do Código Penal Militar, previsto para os crimes em sua modalidade
tentada:
“(...) Pena de tentativa
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime,
diminuída de um a dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade,
aplicar a pena do crime consumado.” (Grifo nosso).
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
61/62
É cediço que a supracitada “(...) Redução da tentativa deve ser
calculada com base no “iter criminis” percorrido (...)” (Apelação nº 0000183-
21.2014.7.12.0012, Relator para Acórdão: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe:
04/04/2017) e no caso dos autos, permite perfeitamente a aplicação do redutor a
base de 1/3 (um terço) quando da dosimetria da pena, visto que o Acusado, por
muito pouco, não conseguiu atingir seu desiderato.
No entanto, não obstante entender que a pena aplicada reflete
razoabilidade em razão da conduta perpetrada pelo Acusado, em análise detida aos
autos, resta clara a ausência de fundamentação do Juízo de Primeiro Grau ao aplicar
a redução da pena pela tentativa na fração de 1/3 (um terço), quando poderia aplicá-
la em 2/3 (dois terços) de forma a beneficiar o Acusado, e essa “(...) ausência de
fundamentação adequada fere preceito constitucional em que todas as decisões
judiciais devem ser fundamentadas, ex vi do art. 93, inciso IX, da CF/88 (Habeas
Corpus nº 0000064-95.2015.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho,
DJe: 24/04/2015).
Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim se
posicionou:
“Habeas Corpus nº 298108 / AL (Dje: 26/10/2015)
Relator: Ministro Dr. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o quantum de redução pela
tentativa respeita um critério objetivo, consistente na análise do iter criminis
percorrido pelo agente, isto é, se a conduta aproximou-se ou não do resultado
pretendido.
Hipótese em que, ao estabelecer a fração mínima de redução de 1/3, as instâncias
ordinárias não teceram nenhuma fundamentação específica acerca do iter criminis
percorrido pelo paciente, evidenciando, assim, o constrangimento ilegal, por
ausência de motivação do decisum.
(...)
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que o
Juízo da Vara de Execuções Criminais defina, motivadamente, a fração a ser
aplicada ao caso pela tentativa.” (Grifos nossos).
Portanto, em relação ao crime de Violência Contra Militar de Serviço
praticado pelo Acusado, previsto no art. 158 c/c o artigo 30, II, ambos do Código
Penal Militar, retifico a dosimetria da pena, especificamente, para corrigir e alterar o
patamar da redução de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), resultando, dessa forma,
a pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/03/2023, 18:14
:: 40001349756 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51576e7970f1d1...
62/62
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Apelo
defensivo para, mantendo a condenação, aplicar ao Réu a pena definitiva de 2 (dois)
anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”,
do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349756v3 e
do código CRC 37583b06.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 14/3/2023, às 21:31:34
7000212-40.2022.7.00.0000
40001349756 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR